Tribunal: STM
Processo: 7000035-47.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. ART. 210 DO CPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRELIMINAR

DEFENSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO DOS JUÍZES

MILITARES. REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. CRIME CULPOSO. CONDUTA VOLUNTÁRIA.

RESULTADO PREVISÍVEL. REQUISITOS. PRESENTES. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE

ATENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REGULAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO RESULTADO

LESIVO. CRITÉRIO OBJETIVOSUBJETIVO. APELO DESPROVIDO. MAIORIA.

1. Nos termos do art. 438, § 2º, do CPPM, compete ao Juiz Federal da Justiça Militar redigir a

Sentença, sendo facultado aos juízes militares justificar o seu voto, caso sejam vencidos. Essa

mesma previsão se encontra no art. 30, inciso VII, da Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº

8.457/92). Ademais, a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido

de não ser necessária a fundamentação dos votos dos juízes militares, eis que, conforme

afirmado, a relatoria e a redação das Sentenças compete ao Juiz Federal da Justiça Militar.

Preliminar rejeitada. Unanimidade.

2. Resta caracterizado o delito do art. 210 do CPM, quando os agentes causam lesões no

ofendido, ao agir de forma negligente e imprudente, no tocante à inobservância das regras de

emprego de munições reais e de preservação de acidentes durante o exercício de operações com

armas; e, de forma imperita, no tocante ao manuseio do armamento.

3. Conforme se extrai da leitura do art. 33, inciso II, do CPM, o crime culposo pressupõe conduta

voluntária que gera fato ilícito que, embora não desejado pelos agentes, era previsível e podia

ser evitado se houvesse a atuação com o devido cuidado.

4. Para a responsabilização do agente por crime culposo, faz-se necessária a existência simultânea

dos seguintes requisitos: a) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva; b) inobservância

de dever de cuidado objetivo; c) resultado lesivo não querido ou não assumido pelo agente; d)

nexo de causalidade entre conduta e resultado; e) previsibilidade; e f) tipicidade, conforme se

pode observar da dicção do art. 33, inciso II, do CPM.

5. A utilização de arma de fogo e manutenção, sem o dispêndio de atenção plena e sem o rigoroso

emprego das cautelas previstas nos regulamentos das Forças Armadas, abre margem para

nefastos resultados que, por óbvio, devem ser evitados, por parte de todos os militares, sem

mensura de esforços.

6. Em relação à imprevisão do resultado lesivo, o melhor critério para verificar a previsibilidade é

o critério objetivo-subjetivo, ou seja, verifica-se, no caso concreto, se a média da sociedade teria

condições de prever o resultado, passando-se, em seguida, à análise do grau de antevisão do

agente delitivo. Vale dizer, verifica-se a capacidade pessoal que o autor tinha para evitar o

resultado ocorrido.

Apelação conhecida e desprovida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000035-47.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTES: WESLEY MOREIRA DA SILVA, WENDERSON IGO RAMOS DA SILVA,
WENDEL LUSTOSA DA SILVA, MURILO RAFAEL SANTOS MAIA PIAUÍ
ADVOGADOS: ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB: DF35428), MAXIMIANO SOUZA
ARAUJO NETO (OAB: DF14584), GETULIO ALVES DE LIMA (OAB: DF53925)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
26/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade da Sentença, por ausência de fundamentação do voto dos
juízes militares, arguida pela defesa do 1º TEN EX MURILO RAFAEL SANTOS MAIA
PIAUÍ. Em seguida, no mérito, por unanimidade, negou provimento às
Apelações defensivas interpostas pelos Réus Cap Ex WESLEY MOREIRA DA SILVA,
Ten Ex MURILO RAFAEL SANTOS MAIA PIAUÍ e ex-Cb Ex WENDERSON IGO RAMOS
DA SILVA, e, por maioria, negou provimento ao Apelo do Sgt Ex WENDEL
LUSTOSA DA SILVA, mantendo, na íntegra, a Sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
LEONARDO PUNTEL. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e CARLOS VUYK DE AQUINO davam
provimento ao apelo do Sgt Ex WENDEL LUSTOSA DA SILVA, para reformar a
sentença e absolvê-lo do crime do artigo 210 do CPM, com fulcro no artigo 439,
alínea "d", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.
O Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA não participou do julgamento.
Ausência justificada do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Na forma regimental, usaram da palavra os Advogados da Defesa, Drs. Getúlio
Alves de Lima e Alexandre de Melo Carvalho, o Defensor Público Federal de
Categoria Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Subprocurador-Geral
da Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/09/2021 11:34:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21356d53df
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

APELAÇÃO Nº 7000035-47.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTES: MURILO RAFAEL SANTOS MAIA PIAUÍ, WENDEL LUSTOSA DA SILVA, WENDERSON IGO RAMOS
DA SILVA e WESLEY MOREIRA DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: MAXIMIANO SOUZA ARAUJO NETO, GETULIO ALVES DE LIMA, DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO e ALEXANDRE DE MELO CARVALHO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. ART. 210 DO CPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA.
PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
VOTO DOS JUÍZES MILITARES. REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. CRIME
CULPOSO. CONDUTA VOLUNTÁRIA. RESULTADO PREVISÍVEL. REQUISITOS. PRESENTES.
UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE ATENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS
REGULAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO RESULTADO LESIVO. CRITÉRIO OBJETIVO-
SUBJETIVO. APELO DESPROVIDO. MAIORIA.

1. Nos termos do art. 438, § 2º, do CPPM, compete ao Juiz Federal da Justiça Militar redigir a
Sentença, sendo facultado aos juízes militares justificar o seu voto, caso sejam vencidos.
Essa mesma previsão se encontra no art. 30, inciso VII, da Lei de Organização Judiciária
Militar (Lei nº 8.457/92). Ademais, a jurisprudência desta Corte possui entendimento
consolidado no sentido de não ser necessária a fundamentação dos votos dos juízes
militares, eis que, conforme afirmado, a relatoria e a redação das Sentenças compete ao
Juiz Federal da Justiça Militar. Preliminar rejeitada. Unanimidade.

2. Resta caracterizado o delito do art. 210 do CPM, quando os agentes causam lesões no
ofendido, ao agir de forma negligente e imprudente, no tocante à inobservância das regras
de emprego de munições reais e de preservação de acidentes durante o exercício de
operações com armas; e, de forma imperita, no tocante ao manuseio do armamento.

3. Conforme se extrai da leitura do art. 33, inciso II, do CPM, o crime culposo pressupõe
conduta voluntária que gera fato ilícito que, embora não desejado pelos agentes, era
previsível e podia ser evitado se houvesse a atuação com o devido cuidado.

4. Para a responsabilização do agente por crime culposo, faz-se necessária a existência
simultânea dos seguintes requisitos: a) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;
b) inobservância de dever de cuidado objetivo; c) resultado lesivo não querido ou não
assumido pelo agente; d) nexo de causalidade entre conduta e resultado; e)
previsibilidade; e f) tipicidade, conforme se pode observar da dicção do art. 33, inciso II, do
CPM.

5. A utilização de arma de fogo e manutenção, sem o dispêndio de atenção plena e sem o
rigoroso emprego das cautelas previstas nos regulamentos das Forças Armadas, abre
margem para nefastos resultados que, por óbvio, devem ser evitados, por parte de todos
os militares, sem mensura de esforços.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/09/2021 11:34:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21356d53df
6. Em relação à imprevisão do resultado lesivo, o melhor critério para verificar a
previsibilidade é o critério objetivo-subjetivo, ou seja, verifica-se, no caso concreto, se a
média da sociedade teria condições de prever o resultado, passando-se, em seguida, à
análise do grau de antevisão do agente delitivo. Vale dizer, verifica-se a capacidade
pessoal que o autor tinha para evitar o resultado ocorrido.

Apelação conhecida e desprovida. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade da
Sentença, por ausência de fundamentação do voto dos juízes militares, arguida pela defesa do TEN EX
MURILO RAFAEL SANTOS MAIA PIAUÍ. No mérito, por unanimidade, em negar provimento às Apelações
defensivas interpostas pelos Réus Cap Ex WESLEY MOREIRA DA SILVA, Ten Ex MURILO RAFAEL SANTOS MAIA
PIAUÍ e ex-Cb Ex WENDERSON IGO RAMOS DA SILVA, e, por maioria, em negar provimento ao Apelo do
Sgt Ex WENDEL LUSTOSA DA SILVA, mantendo, na íntegra, a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 26 de agosto de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa dos Acusados Cap Ex WESLEY MOREIRA DA SILVA, 1º Ten Ex
MURILO RAFAEL SANTOS MAIA PIAUÍ, 3º Sgt Ex WENDEL LUSTOSA DA SILVA e ex-Cb Ex WENDERSON IGO
RAMOS DA SILVA (Evento 1; docs. 1 a 3), tendo como alvo a Sentença do Conselho Especial de Justiça da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, de 18/11/2019, que os condenou à pena de 2 (dois) meses de detenção, como incursos
no artigo 210, caput, do Código Penal Militar[1] (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; evento 316).

Narra a Denúncia que, no dia 21/7/2016, por volta das 17h10, os Acusados, agindo de maneira culposa, por
descumprirem seus deveres objetivos de cuidado, causaram lesão corporal grave no Ofendido, o então Sd
Ex HUGO GABRIEL CORREIA DOS SANTOS, o qual foi ferido em seu abdome por um projétil GL 101. A
gravíssima lesão corporal sofrida pelo Ofendido consistiu em uma perfuração profunda no seu abdome com
laceração hepática, que o submeteu à realização de uma cirurgia (laparotomia) e o deixou afastado do
serviço ativo por, aproximadamente, 7 (sete) meses (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; evento 1;
doc. 1), "in verbis":

"No dia 21 de julho de 2016, por volta das 17h10, os ora Denunciados, agindo culposamente,
descumprindo seus respectivos deveres objetivos de cuidado, causaram lesão corporal grave no
SD EV HUGO GABRIEL CORREIA DOS SANTOS, ferido em seu abdome por um projétil GL 101 de
gás lacrimogêneo, disparado por arma de fogo 'calibre.12', durante demonstração de Operação de
Controle de Distúrbios para o Batalhão de Polícia de Choque da PMDF, realizada no Pátio Marechal
Zenóbio da Costa, no interior do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, localizado no Setor
Militar Urbano em Brasília/DF (EVENTO 1, 2-IPM, fls. 7/10).
Além do Ofendido supracitado, outros militares sofreram lesões em decorrência dos sucessivos
erros cometidos pelos envolvidos na demonstração.
O Ofendido SD GABRIEL CORREIA , em seu depoimento (EVENTO 1, 3-IPM, fl. 109 - pg. 10),
afirmou que, além dele, o SD GERMANO cortou a perna, o SD DE LIMA e o SD FERNANDES foram
atingidos por estilhaços de granada de gás lacrimogêneo.
A filmagem do evento (EVENTO 1, 12-VIDEO) dá a exata dimensão dos sucessivos equívocos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/09/2021 11:34:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21356d53df
que contribuíram para o resultado lesivo. Mesmo com tantos feridos, não houve a imediata
suspensão da demonstração, em patente desrespeito às normas aplicáveis.
Conforme será demonstrado ao longo da presente peça acusatória, o acidente de instrução em
questão não deve ser tratado como um acontecimento fortuito na execução de um exercício militar
decorrente de causas imponderáveis.
Na verdade, pode e deve ser compreendido, nos exatos termos do Programa de Prevenção de
Acidentes - PPAI, item '4, a, 2' (EVENTO 4, 2-DILIGENCIAS, p. 24), como resultado trágico de uma
sequência de eventos chamados 'fatores contribuintes', in casu, a conduta culposa de cada um dos
4 (quatro) Denunciados, que se somaram até atingirem a lesão grave sofrida pelo SD EV GABRIEL
CORREIA, conforme laudo pericial (EVENTO 1, 11-DILIGÊNCIAS, pgs. 26/27 - fls. 266-267).
(...) RELATOS DOS FATOS
Segundo restou apurado, o referido exercício militar incluía diversas atividades (EVENTO 1, 19-
APENSO, Fls. 39- 44 e-Proc), dentre as quais, uma "Demonstração de Operação de Controle de
Distúrbio", na qual o pelotão dotado de armamento, munição e equipamento específicos tinha como
objetivo dissipar a turba (multidão), utilizando-se, dentre vários artifícios, um disparo de 'calibre
.12'.
O SD GABRIEL CORREIA, que fazia o papel de multidão (turba) no referido exercício, foi atingido
pelo disparo da espingarda 'cal.12' e teve uma perfuração profunda no seu abdome com laceração
hepática (EVENTO 1, 2-IPM, Fl. 89 e-Proc), causada pelo projétil GL101 (gás lacrimogêneo).
O Ofendido foi submetido à cirurgia (laparotomia) e ficou afastado do serviço ativo por,
aproximadamente, 07 (sete) meses, tendo sido autorizado a retornar às suas atividades somente
em 15/02/2017 (EVENTO 1, 8-IPM, Fl. 21 e-Proc).
No pedido de munição utilizada no exercício (EVENTO 1, 2-IPM, Fl. 51 e-Proc), consta, dentre as
munições a serem utilizadas, o projétil Condor AM 402 - GL101, com carga lacrimogênea (EVENTO
1, 2- IPM, fl. 68 e-Proc), que foi disparado pelo (então) SD IGO RAMOS, de forma direta, contra o
SD GABRIEL CORREIA.
Vale ressaltar que o projétil Condor AM 402 - GL101, efetivamente utilizado na demonstração, foi
lançado no Pedido de Munição NR 009/2016, de 21/07/2016, com a numeração errada (Cal 12 AM
404). Contudo, durante as investigações, apurou-se se tratar da munição Condor AM 402 - GL101.
Consta no laudo pericial (EVENTO 1, 16-LAUDPERÍ, Fl. 04 e- Proc) que essa munição deve ser
disparada de forma oblíqua a 45º. As orientações do fabricante destacam que o uso da GL101 é
restrito a pessoas devidamente habilitadas e treinadas para tal, e que seu uso inadequado pode
causar a lesão grave, como a ocorrida, ou até mesmo morte (EVENTO 1, 2-IPM, Fl. 72 e-Proc).
Nenhum dos dois atiradores que participaram dessa demonstração, o (então) SD IGO
RAMOS e o CB DOUGLAS DA SILVA MAFIOLETTI, conheciam a referida munição,
tampouco foram treinados para o seu uso, conforme atestam seus depoimentos (EVENTO 1, 8-IPM,
Fls. 07 e 26 e-Proc) e, conforme Relatório de Diligências Complementares do Encarregado que, ao
proceder novas oitivas do 1º TEN MURILO RAFAEL MAIA PIAUÍ (também Denunciado), 1º
TEN ANDRE ESTEVES NEVES, 2º TEN MICHAEL DOUGLAS DE SOUZA MACÁRIO e 2º TEN
MARCIO SENA MAGALHÃES, concluiu que, de fato, não houve instrução específica registrada
acerca da munição do tipo GL 101 para o Curso de Formação de Cabos 2015 (EVENTO 22, 2-
DILIGENCIAS, Fl. 09-10).
A negligência e a imprudência, por parte dos Denunciados, somada à inobservância das regras de
emprego da munição e de prevenção de acidentes durante o exercício, foi a causa da lesão
gravíssima sofrida pela vítima.
No referido exercício, os Denunciados exerciam tais funções e perpetraram as seguintes condutas:
CAP WESLEY MOREIRA DA SILVA: era o comandante da 1ª Companhia PE e coordenador da instrução. Foi
1.
ele quem requisitou as munições que seriam utilizadas na demonstração (EVENTO 1, 2-IPM, fl. 51 e-Proc) e
repassou ao Ten MURILO MAIA 05 (cinco) munições de GL101 (EVENTO 1, 4-IPM, fl. 24 e-Proc);
2º TEN MURILO RAFAEL SANTOS MAIA PIAUÍ: era o responsável por realizar a demonstração de
2.
Operações de Controle de Distúrbios para a PMDF. Foi ele quem distribuiu a munição, sendo que, das 5 (cinco)
Cal. 12 GL101, entregou 3 (três) para o CB MAFIOLETTI e 2 (duas) para o (então) SD IGO RAMOS.
Também foi ele quem comandou o disparo de Cal.12 por grupos (EVENTO 1, 4-IPM, Fls. 24-25 e-Proc);
3º SGT WENDEL LUSTOSA DA SILVA : comandou a execução dos disparos de Cal.12, do grupo do qual fazia
3.
parte o (então) SD IGO RAMOS (EVENTO 1, 4-IPM, Fl. 25 e-Proc);
SD WENDERSON IGO RAMOS: estando posicionado ao centro da formação, efetuou o disparo de Cal. 12, de
4.
forma direta na turba e veio a lesionar o SD GABRIEL CORREIA, figurante da multidão que estava ao centro

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/09/2021 11:34:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21356d53df
da turba.
(...) CONCLUSÃO

Depreende-se, de todo o exposto, que os Denunciados agiram com culpa. Esta culpa,
consubstanciada em condutas negligentes e imprudentes, é agravada pela inobservância de regra
técnica de ofício.
No caso em tela, os militares não seguiram as instruções exaustivamente analisadas, configurando-
se a agravante do art. 210, § 1º, do CPM.
Assim agindo, os Denunciados incorreram no delito previsto no art. 210 - lesão corporal
culposa, com a agravante do § 1º, do Código Penal Militar.
A gravíssima lesão corporal sofrida pelo ex-Soldado EV HUGO GABRIEL CORREIA DOS SANTOS,
consubstanciada em uma perfuração profunda no seu abdome com laceração hepática,
que o submeteu à realização de uma cirurgia (laparotomia) e deixou-o afastado do serviço ativo
por, aproximadamente, 07 (sete) meses, não teria ocorrido se o devido dever de cautela tivesse
sido exercido verdadeiramente pelos Denunciados.
Ante o exposto, requer o MPM que, recebida e autuada a presente, sejam os Denunciados citados
para que se vejam processar e julgar pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército,
prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até final julgamento e condenação, tudo na
forma da lei." (Evento 1, item 1, do processo originário).

Em 14/11/2018, a Denúncia foi recebida (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; evento 1; doc. 2).

Os Acusados foram regularmente citados (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; eventos 27, 28, 29 e
30).

O Ofendido então Sd EV HUGO GABRIEL CORREIA DOS SANTOS foi ouvido. Na mesma oportunidade, foram
inquiridas as Testemunhas do Parquet 3º Sgt Ex ALESSANDRO DA SILVA VASCONCELOS, 3º Sgt Ex PAULO
KAYURI GODINHO LOPES SAMPAIO, 3º Sgt Ex DOUGLAS DA SILVA MAFIOLETTI, 3º Sgt Ex GABRIEL OLIVEIRA
DA SILVA e Sd Ex MARCOS VINICIUS RODRIGUES CARDOSO (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011;
eventos 46 e 47, docs. 1 a 31).

Em que pese ter sido regularmente intimada, a Testemunha Sd Ex BRUNO BARBOSA DO AMARAL OLIVEIRA
não compareceu para ser inquirida (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; evento 46). Ainda, na mesma
audiência, os Acusados foram qualificados (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; evento 48; doc. 1).

O Parquet requereu e teve deferida a inclusão, no seu rol, de mais testemunhas numerárias, as quais foram
inquiridas: 3º Sgt Ex VITOR PIRES DE SOUZA WIRT, Cap Ex JOSÉ ANSELMO DE LIMA NETO, 1º Ten Ex RAQUEL
LIMA DE CARVALHO, 2º Sgt Ex CLÁUDIO LUIZ DE OLIVEIRA BARACHO JUNIOR, 1º Ten Ex MÁRCIO SENA
MAGALHÃES, 2º Sgt Ex ERICSON FERREIRA BARROS e 2º Sgt Ex LUAN DA SILVA PEDROSA (Processo nº
7000583-04.2018.7.11.0011; eventos 183 e 184; docs. 1 a 34).

As Testemunhas defensivas foram ouvidas: Cbs Ex ALAN DIEGO BARROS DE ALCÂNTARA, ALEXANDRO
RIBEIRO PORTO, GEORGE PAUHER ARAÚJO DE JESUS, Cap Ex CAIO GUILHERME DE SOUZA ABREU, 1º Ten Ex
MICHAEL DOUGLAS DE SOUZA MACÁRIO e 1º Ten Ex THIAGO TEIXEIRA CORDEIRO MENDES (Processo nº
7000583-04.2018.7.11.0011; eventos 187 e 188, docs. 1 a 52).

Os Acusados foram interrogados na seguinte ordem: Cap Ex WESLEY MOREIRA DA SILVA, 1º Ten Ex MURILO
RAFAEL SANTOS MAIA PIAUÍ, 3º Sgt Ex WENDEL LUSTOSA DA SILVA e ex-Cb Ex WENDERSON IGO RAMOS DA
SILVA (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; evento 192, docs. 1 a 102).

A Testemunha do Parquet Ten Cel Ex AROLDO FELIX DE LIMA JÚNIOR foi ouvida. Na mesma assentada, foi
procedida a acareação entre Acusados e Testemunhas, nos termos da pertinente Ata e consoante as
imagens de vídeos igualmente atinentes (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; eventos 217 e 218).

Por determinação do Juízo, foram juntadas "conversas de whatsapp entre o Acusado ex-Cb Ex
WENDERSON IGO RAMOS DA SILVA com a testemunha ministerial 3º Sgt DOUGLAS DA SILVA
MAFIOLETTI, bem como dos áudios trocados entre eles" (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; evento

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/09/2021 11:34:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21356d53df
220; docs. 1 a 37).

Na fase do art. 427 do CPPM[2], a Defesa do Acusado 1º Ten Ex MURILO RAFAEL SANTOS MAIA PIAUÍ
requereu e teve deferida a juntada de documentos (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; evento 223,
docs. 1 a 5).

Também no prazo do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a realização de diligências, as quais foram deferidas
e cumpridas (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; eventos 224 e 254).

Ainda no prazo do art. 427 do CPPM, a DPU, atuando na defesa dos Acusados 3º Sgt Ex WENDEL LUSTOSA
DA SILVA e ex-Cb Ex WENDERSON IGO DA SILVA, nada requereu (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011;
evento 230).

O prazo do art. 427 do CPPM transcorreu in albis para a Defesa do Acusado Cap Ex WESLEY MOREIRA DA
SILVA (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; evento 231).

O MPM apresentou as suas Alegações Escritas, conforme dispõe o art. 428 do CPPM[3] (Processo nº
7000583-04.2018.7.11.0011; evento 257).

A Defesa do Cap Ex WESLEY MOREIRA DA SILVA ofertou as suas Alegações Escritas (Processo nº 7000583-
04.2018.7.11.0011; evento 267).

As Alegações Finais da Defesa do Acusado 1º Ten Ex MURILO RAFAEL SANTOS MAIA PIAUÍ foram
apresentadas, com a adjetivação de documentos anexos (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; evento
268, docs. 1 a 5).

A DPU, na assistência dos Acusados 3º Sgt Ex WENDEL LUSTOSA DA SILVA e ex-Cb Ex WENDERSON IGO DA
SILVA apresentou as suas Alegações Escritas (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; evento 269).

O Julgamento foi realizado, conforme resumido em Ata e gravado em vídeo (Processo nº 7000583-
04.2018.7.11.0011; eventos 314, docs. 2 a 22, e 315). O Conselho Especial de Justiça da 2ª Auditoria da 11ª
CJM, de 18/11/2019, decidiu condenar os Acusados à pena de 2 (dois) meses de detenção, como incursos no
artigo 210, caput, do Código Penal Militar (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; evento 316).

Em 13/11/2019, a Sentença foi assinada, tendo sido disponibilizada em 18/11/2019 (Processo nº 7000583-
04.2018.7.11.0011; eventos 315, docs. 1 e 2, e 316).

Inconformadas, as Defesas dos Acusados Cap Ex WESLEY MOREIRA DA SILVA, 1º Ten Ex MURILO RAFAEL
SANTOS MAIA PIAUÍ, 3º Sgt Ex WENDEL LUSTOSA DA SILVA e ex-Cb Ex WENDERSON IGO DA SILVA
interpuseram Apelação (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; eventos 325, 326 e 329).

Em 4/12/2019, a Sentença transitou em julgado para o MPM (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011;
evento 339).

Em suas Razões, a Defesa do Acusado 1º Ten Ex MURILO RAFAEL SANTOS MAIA PIAUÍ suscita preliminar de
nulidade da Sentença, sob o argumento de que, na hipótese, os Juízes militares deixaram de
fundamentar os seus votos. No mérito, requer a sua absolvição pelas seguintes teses: a) que o Apelante
cumpriu o dever objetivo de cuidado e o dever de instruir os atiradores quanto ao uso da munição GL 101; b)
existência do risco inerente à atividade que extrapolou o limite do dever objetivo de cuidado; c) inexistência
de nexo causal entre a conduta do Apelante e o resultado danoso; e d) concerto entre réus e testemunhas
para responsabilizar os oficiais envolvidos. (Evento 1; doc. 1).

Em suas Razões, a Defesa do Cap Ex WESLEY MOREIRA DA SILVA requer a absolvição pela inexistência
de crime, trazendo as seguintes teses: a) incidência de excludente de culpabilidade (obediência
hierárquica); b) incidência do princípio do "in dubio pro reo"; c) inexistência de nexo causal entre a omissão
do Apelante e a lesão corporal; d) falta de voluntariedade da conduta de lesionar; e) ausência de
previsibilidade; f) errônea interpretação dos depoimentos que embasaram a sentença; e g) culpa exclusiva
do atirador (ex-Cb Ex IGO RAMOS). Por último, requer que seja deferida sustentação oral na oportunidade do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/09/2021 11:34:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21356d53df
julgamento da Apelação (Evento 1; doc. 2).

Nas suas Razões, a DPU, na defesa dos interesses do Acusado 3º Sgt Ex WENDEL LUSTOSA DA SILVA,
sustenta a sua absolvição por "(a) ausência de autoria delitiva, por aplicação da teoria do domínio do fato;
(b) estrito cumprimento do dever legal, excluindo a ilicitude do fato; (c) atipicidade da conduta, por ausência
da previsibilidade do resultado culposo, prevista no tipo do art. 210, CPM, nos termos do art. 439, c, d ou b,
do CPPM [4]" (Evento 1; doc. 3).

No tocante ao Acusado ex-Cb Ex WENDERSON IGO RAMOS DA SILVA, requer a absolvição por: "(a)
atipicidade da conduta, por ausência da previsibilidade do resultado culposo, previsto no tipo do art. 210 do
CPM, nos termos do art. 439, b, do CPPM" (Evento 1; doc. 3).

Nas suas Contrarrazões, o MPM atuante na Primeira Instância aborda minunciosamente as
Razões apresentadas pelas Defesas dos Acusados. Ao fim, requer que as Apelações dos Acusados sejam
conhecidas e denegadas, de modo que reste mantida íntegra a Sentença hostilizada "por seus próprios e
jurídicos fundamentos" (Evento 1; doc. 4).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA, manifesta-se pela rejeição da preliminar levantada pela Defesa do 1º Ten Ex MURILO
RAFAEL SANTOS MAIA PIAUÍ e, no mérito, pelo provimento do Apelo do 3º Sgt Ex WENDEL LUSTOSA DA
SILVA e pela rejeição dos demais Apelos defensivos (Evento 1; doc. 6).

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

Após pedido das Defesas dos Acusados, o Ministro-Presidente deferiu os requerimentos de sustentação oral,
determinando a realização do julgamento por videoconferência na sessão de 2/6/2021 (Eventos 31 e 65).

É o Relatório.

VOTO

Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, merecendo ser conhecidos.

Entretanto, antes de adentrar ao mérito, faz-se premente a análise da preliminar suscitada pela Defesa do
1º Ten Ex MURILO RAFAEL SANTOS MAIA PIAUÍ.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE VOTO DOS JUÍZOS
MILITARES, SUSCITADA PELA DEFESA DO 1º TEN EX MURILO RAFAEL SANTOS MAIA PIAUÍ

Preliminarmente, a Defesa do 1º Ten Ex MURILO RAFAEL SANTOS MAIA PIAUÍ afirma que a Sentença deve
ser anulada, em razão da ausência de fundamentação do voto dos juízos militares.

Não merece acolhimento a preliminar.

Conforme a Sentença, a condenação ocorreu por unanimidade de votos (Processo nº 7000583-
04.2018.7.11.0011; evento 316).

Nos termos do art. 438, § 2º, do CPPM, compete ao Juiz Federal da Justiça Militar redigir a Sentença, sendo
facultado aos juízes militares justificar o seu voto, caso sejam vencidos, o que não é o caso dos autos, in
verbis:

Art. 438, § 2º A sentença será redigida pelo auditor, ainda que discorde dos seus
fundamentos ou da sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido,
no todo ou em parte, após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes
militares.

Essa mesma previsão se encontra no art. 30, inciso VII, da Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº
8.457/92), vejamos:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/09/2021 11:34:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21356d53df

Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...)
VII - relatar os processos nos Conselhos de Justiça e redigir, no prazo de oito dias, as
sentenças e decisões;

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento do Dr. CARLOS FREDERICO PEREIRA, Subprocurador-Geral de
Justiça Militar (Evento 1; doc. 6), in verbis:

(...) A preliminar não merece acolhimento. A sentença foi proferida à unanimidade de
votos. Nos julgamentos proferidos pelos Conselhos da Justiça Militar cabe ao magistrado
togado a relatoria do processo. Por óbvio que os juízes militares aderiram à fundamentação
do voto condutor, posto que o julgamento, como dito, foi à unanimidade.

Ademais, a jurisprudência desta Corte já tem entendimento consolidado no sentido de não ser necessária a
fundamentação dos votos dos juízes militares, eis que, conforme já foi afirmado, a relatoria e a redação das
Sentenças compete ao Juiz Federal da Justiça Militar, vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESA CONSTITUÍDA.
PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO. TESE
DEFENSIVA. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. As nulidades da instrução do processo devem ser arguidas na fase das alegações
escritas, sob pena de preclusão consumativa (art. 504, alínea "a", do CPPM), tornando
inócuas discussões extemporâneas sobre a matéria. Precedentes. Preliminar rejeitada por
unanimidade.
2. A relatoria e a redação das sentenças e das decisões dos Conselhos Especial
e Permanente de Justiça competem ao Juiz Federal da Justiça Militar da União -
art. 30, inciso VII, da Lei nº 8.457, de 1992. A sentença será redigida pelo Juiz
Federal, ainda que discorde dos seus fundamentos ou da sua conclusão,
podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no todo ou em parte, após
a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares - art. 438, § 2º,
do CPPM. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada por
unanimidade.
3. A condenação somente é possível quando há prova irrefutável da conduta criminosa.
Quando a busca da verdade real, na fase investigativa e instrutória do processo, não pauta
pela profundidade, a decisão do Magistrado perde qualidade. A sociedade e o réu restam
prejudicados, pois a frágil absolvição ou condenação não beneficia a nenhum dos polos.
4. Verificando-se a debilidade probatória, a segurança jurídica dos arestos carece de
essência. Desse modo, a diligência e a estratégia necessárias, para acionar os meios de
prova, não se mostram eficientes. O resultado, após o emprego de caros recursos do
Estado, torna-se frustrante para o interesse público envolvido, como absolver o culpado ou,
pior, condenar o inocente. Busca-se encorpar a decisão do Estado-Juiz, a qual deve ser
eficaz para tutelar a sociedade, em face de eventual ofensa, ou para restabelecer a
condição moral dos réus.
5. Ante a ausência de conjunto fático-probatório, capaz de indicar a autoria das condutas
com a certeza própria do processo penal, não há como sustentar um decreto condenatório.
6. Recursos defensivos. Provimento. Reforma da Sentença. Absolvição. Decisão por
unanimidade.
(Apelação nº 7001448-32.2019.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Julgamento: 25/11/2020. Publicação: 15/12/2020). (Grifei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade da Sentença por ausência de fundamentação do
voto dos juízes militares.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/09/2021 11:34:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21356d53df
MÉRITO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa dos Acusados contra a Sentença do Conselho
Especial de Justiça para a Exército, que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a
Denúncia, condenando os Acusados Cap Ex WESLEY MOREIRA DA SILVA, 1º Ten Ex MURILO RAFAEL SANTOS
MAIA PIAUÍ, 3º Sgt Ex WENDEL LUSTOSA DA SILVA e ex-Cb Ex WENDERSON IGO RAMOS, pela prática do
crime de lesão corporal culposa, capitulado no artigo 210, caput, do CPM, à pena de 2 (dois) meses de
detenção, convertida em prisão, nos termos do art. 59 do CPM[5], para os militares, e para o ex-Cabo IGO
RAMOS DA SILVA foi determinado o cumprimento de pena em regime aberto, conforme o art. 33, §2º, alínea
"c", do CPB[6] (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; evento 316).

Antes de adentrar a quaestio, farei um breve resumo dos fatos.

No dia 21/7/2016, por volta das 17h10, os Acusados, agindo de maneira culposa, ao descumprirem seus
deveres objetivos de cuidado, causaram lesão corporal grave no Ofendido, à época, Sd Ex HUGO GABRIEL
CORREIA DOS SANTOS, o qual foi ferido em seu abdome por um projétil GL. A lesão sofrida pelo Ofendido foi
a seguinte: perfuração profunda no seu abdome com laceração hepática, que o levou à realização de
cirurgia (laparotomia) e o deixou afastado do serviço ativo por, aproximadamente, 7 (sete) meses.

Conforme consta da Denúncia, essa lesão não teria ocorrido se o dever de cautela tivesse sido exercido
pelos Acusados.

No caso dos autos, a responsabilização penal de cada Acusado ocorreu em razão das seguintes condutas, as
quais restaram descritas na Denúncia e na Sentença condenatória de maneira pormenorizada, in verbis:
(Processo nº 88-95.2017.7.11.0211; evento 1; doc. 15; fl. 4):

i) o Cap Ex WESLEY MOREIRA DA SILVA, enquanto Comandante da 1ª Companhia de Polícia
do Exército, era o coordenador da instrução. Ele foi quem fez a requisição das munições
que seriam utilizadas no evento. Ademais, o Cap Ex WESLEY repassou ao 1º Ten Ex MURILO
MAIA as 5 (cinco) munições GL 101;

ii) o 1º Ten Ex MURILO RAFAEL SANTOS MAIA PIAUÍ era o responsável por realizar a
demonstração de Operações de Controle de Distúrbios para a Polícia Militar do Distrito
Federal. Em razão dessa qualidade, foi ele quem distribuiu a munição aos militares, tendo
entregue, das 5 (cinco) Calibres .12 GL101, 3 (três) para o então Cb Ex DOUGLAS DA SILVA
MAFIOLETTI e 2 (duas) para o então Sd Ex IGO RAMOS. Também foi ele quem comandou o
disparo de Calibre .12 por grupos;

iii) o 3º Sgt Ex WENDEL LUSTOSA DA SILVA foi quem comandou a execução dos disparos do
armamento (Calibre 12) do grupo do qual fazia parte o, à época, Sd Ex WENDERSON IGO
RAMOS;

iv) o então Sd Ex WENDERSON IGO RAMOS efetuou o disparo de Calibre .12, acertando e
causando lesões no Ofendido, à época, Sd Ex HUGO GABRIEL CORREIA DOS SANTOS, o qual
era figurante da multidão que estava ao centro da turba.

Em 13/11/2019, por essas condutas, o Conselho Especial de Justiça da 2ª Auditoria da 11ª CJM decidiu
condenar os Acusados à pena de 2 (dois) meses de prisão, como incursos no artigo 210, caput, do Código
Penal Militar (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; evento 313).

Inconformadas, as Defesas dos Acusados Cap Ex WESLEY MOREIRA DA SILVA, 1º Ten Ex MURILO RAFAEL
SANTOS MAIA PIAUÍ, 3º Sgt Ex WENDEL LUSTOSA DA SILVA e ex-Cb Ex WENDERSON IGO DA SILVA
interpuseram seus respectivos apelos (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; eventos 325, 326 e 329).

Em que pese os laboriosos apelos defensivos, entendo que não merecem amparo.

A propósito, dispõe o tipo penal em comento, in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/09/2021 11:34:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21356d53df
Lesão culposa
Art. 210. Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.

Trata-se o tipo penal de crime culposo praticado em razão da inobservância do dever de cuidado na
coordenação, instrução e execução de atos referentes à demonstração de Operação de Controle de
Distúrbios, para a Polícia Militar do Distrito Federal, a qual foi realizada no Pátio Marechal Zenóbio da Costa,
no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, Setor Militar Urbano, em Brasília-DF.

Conforme se extrai da leitura do art. 33, inciso II, do CPM[7], o crime culposo pressupõe conduta voluntária
que gera um fato ilícito que, embora não desejado pelos agentes, era previsível e podia ser evitado se
houvesse a atuação com o devido cuidado.

Com efeito, o presente caso amolda-se perfeitamente ao aludido dispositivo, pois os Acusados, não
observando seus deveres objetivos de cuidado, ocasionaram lesões gravíssimas no Ofendido. Em suas
condutas, percebe-se um agir sem a devida cautela, atenção, ou diligência ordinária ou especial, a que
estavam obrigados. Ademais, o risco na conduta era plenamente previsível, sendo exigível conduta diversa
da adotada.

Para a responsabilização do agente por crime culposo, faz-se necessária a existência simultânea dos
seguintes requisitos: a) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva; b) inobservância de dever de
cuidado objetivo; c) resultado lesivo não querido ou não assumido pelo agente; d) nexo de causalidade entre
conduta e resultado; e) previsibilidade; e f) tipicidade, conforme se pode observar da dicção do art. 33,
inciso II, do CPM[8]. Sobre a inobservância do dever objetivo de cuidado e a imprevisibilidade do resultado,
destaco a lição de NUCCI [9], in verbis:

Conceito de culpa: é o comportamento voluntário desatencioso, voltado a um determinado objetivo,
lícito ou ilícito, embora produza resultado ilícito, não desejado, mas previsível, que podia ter sido
evitado.

Elementos da culpa: a) Concentração na análise da conduta voluntária do agente: o mais
importante na culpa é a análise do comportamento e não do resultado; b) Ausência do dever de
cuidado objetivo, significando que o agente deixou de seguir as regras básicas de
atenção e cautela, exigíveis de todos que vivem em sociedade. Essas regras gerais de
cuidado derivam da proibição de ações de risco que vão além daquilo que a comunidade
juridicamente organizada está disposta a tolerar; (...) e) ausência de previsão (na culpa
inconsciente): o agente não vislumbra qualquer resultado danoso; previsão do
resultado (culpa consciente), esperando sinceramente que não ocorra (...) (Destaque
nosso).

Pelo contexto dos autos, percebe-se que houve a ausência do dever objetivo de cuidado, porquanto os
Acusados não seguiram as regras básicas de atenção e cautela na Demonstração.

A inobservância do dever de cuidado traduz-se na obrigação de os Acusados adotarem os procedimentos
regulamentares, no sentido de impedir que a execução de uma Demonstração ocorresse de maneira
errônea, vindo a ferir seus colegas de farda.

No mesmo sentido, o resultado indesejado revela-se, a toda evidência, deveras previsível. O manuseio de
armamento, tal qual o utilizado pelo Acusado ex-Cb Ex IGO RAMOS deveria preceder de rigoroso
treinamento e instrução, justamente em razão de seu alto potencial lesivo.

É dizer, a utilização de arma de fogo e manutenção, sem o dispêndio de atenção plena e sem o rigoroso
emprego das cautelas previstas nos regulamentos das Forças Armadas, abre margem para nefastos
resultados que, por óbvio, devem ser evitados, por parte de todos os militares, sem mensura de esforços.

Nesse conspecto, cumpre esclarecer que, de acordo com o laudo pericial, a arma utilizada (Calibre .12) pelo
então Sd Ex IGO RAMOS, executor dos disparos, foi submetida à perícia que concluiu que o armamento não
apresentava falha técnica, estando em perfeitas condições de uso e sendo apta a efetuar disparos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/09/2021 11:34:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21356d53df
Outrossim, concluiu o Laudo que inexiste possibilidade de qualquer disparo acidental, senão pelo
acionamento da tecla de gatilho (Processo nº 88-95.2017.7.11.0211; evento 1; doc. 14; fl. 8).

Os fatos ocorridos são deveras grave e causaram a lesão no Ofendido. Por sorte, não ocasionaram a sua
morte ou a lesão grave de outros militares que também faziam parte da multidão. Tamanha foi a gravidade
das lesões que o Ofendido ficou afastado de suas funções por 7 (sete) meses.

Em relação à imprevisão do resultado lesivo, o melhor critério para verificar a previsibilidade é o critério
objetivo-subjetivo[10], ou seja, verifica-se, no caso concreto, se a média da sociedade teria condições de
prever o resultado, passando-se, em seguida, à análise do grau de antevisão do agente delitivo. Vale dizer,
verifica-se a capacidade pessoal que o autor tinha para evitar o resultado ocorrido.

Ao analisar os fatos, observa-se que o resultado era previsível. O homem médio teria condições razoáveis de
prevê-lo, assim como também os Acusados. Manusear arma de fogo, sem a devida cautela, é conduta assaz
perniciosa.

Na filmagem do cenário delitivo, tem-se a sequência de eventos que culminaram no resultado lesivo, que
demonstram a evidente previsibilidade do resultado (Processo nº 88-95.2017.7.11.0211; evento 1; doc. 12).

Conforme restou configurado ao longo da Ação Penal, a negligência e a imprudência, por parte dos
Acusados, no tocante à inobservância das regras de emprego de munições reais e de preservação de
acidentes durante o exercício de operações com armas, cumuladas com a imperícia no tocante ao manuseio
do armamento, foram o evento causador da lesão gravíssima sofrida pelo Ofendido.

Em razões das lesões sofridas, o Ofendido foi submetido à cirurgia (laparotomia) e ficou afastado do serviço
ativo por, aproximadamente, 7 (sete) meses, tendo sido autorizado a retornar às suas atividades somente
em 15/2/2017 (Processo nº 88-95.2017.7.11.0211; evento 1; doc. 8; fl. 21).

Ao longo da apuração criminal, restou evidente que houve entrega de munição, à tropa, incompatível com o
desenvolvimento da demonstração. Nesse ponto, cumpre esclarecer que os Acusados Oficiais poderiam (e
deveriam) cancelar a realização da demonstração ou regularizar o seu acontecimento, com a retirada da
munição GL 101.

Nesse viés, é o posicionamento do Dr. CARLOS FREDERICO PEREIRA, Subprocurador-Geral de Justiça Militar,
que afirma não ser crível a utilização de munição real naquela Demonstração (Evento 1; doc. 6), vejamos:

(...) não é crível que em uma demonstração de contenção de tumulto se utilize munição
real. Os vídeos são claros a esse respeito. O fato de não conter chumbo em seu interior não
lhe retira a letalidade, pois a munição em questão lança projétil.

Outrossim, na Sentença, restou muito bem delineado o motivo da condenação dos Acusados, ficando
evidente o grau de lesividade da munição utilizada (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; evento 316):

(...) No caso dos autos, os denunciados deixaram de observar os cuidados de segurança
atinentes a uma demonstração envolvendo munições que eram providas de considerável
grau de lesividade. Tanto é assim que o ofendido foi submetido a duas cirurgias e passou
mais de sete meses em convalescença, afastado de suas funções.

A seguir, faz-se premente analisar, individualmente, os apelos defensivos.

APELAÇÃO DO CAP EX WESLEY MOREIRA DA SILVA

Em suas razões, a Defesa do Cap Ex WESLEY MOREIRA DA SILVA requer a absolvição tendo por base os
seguintes argumentos: a) incidência de excludente de culpabilidade (obediência hierárquica); b) incidência
do princípio do "in dubio pro reo"; c) inexistência de nexo causal entre a omissão do Apelante e a lesão
corporal; d) falta de voluntariedade da conduta de lesionar; e) ausência de previsibilidade; f) errônea
interpretação dos depoimentos que embasaram a sentença; e g) culpa exclusiva do atirador (ex-Cb Ex IGO
RAMOS) (Evento 1; doc. 2).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/09/2021 11:34:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21356d53df

Não merecem prosperar as alegações defensivas.

Apenas para contextualizar, o Capitão de Exército WESLEY MOREIRA DA SILVA era o Comandante da 1ª
Companhia de Polícia do Exército, além de ser o militar de maior patente envolvido de forma direta na
demonstração de Operação de Controle de Distúrbios, para a Polícia Militar do Distrito Federal, a qual foi
realizada no Pátio Marechal Zenóbio da Costa, no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, Setor Militar
Urbano.

Na qualidade de Comandante da 1ª Companhia da Polícia do Exército, o Cap Ex WESLEY era o responsável
por coordenar as atividades de instrução e por supervisionar a conduta do 1º Ten Ex MURILO RAFAEL
SANTOS MAIA PIAUÍ, responsável direto pela Demonstração, conforme Relatório Complementar de IPM
(Processo nº 88-95.2017.7.11.0211; evento 1; doc. 15; fl. 4).

Antes da realização da Demonstração, o Cap Ex WESLEY repassou ao 1º Ten Ex MURILO MAIA 5 (cinco)
munições Calibre .12 GL 101. Uma dessas munições atingiu o Ofendido e lhe causou sérias lesões.

No decorrer das investigações, constatou-se que não houve treinamento para o uso dessas munições.
Ademais, o uso dessa espécie de munição não estava previsto no Plano de Sessão, que é o documento que
contém o planejamento da Demonstração (Processo nº 88-95.2017.7.11.0211; evento 1; doc. 19; fls. 26/28).

Assim, verifica-se a imprudência na conduta do Cap Ex WELSEY, porquanto, além de entregar para seus
comandados munições nunca experimentadas pelos respectivos atiradores, também não informou os
procedimentos adequados para o seu uso (Processo nº 88-95.2017.7.11.0211; evento 1; doc. 19; fls. 41/44).

Outrossim, a ordem para que o 1º Ten Ex MURILO comandasse a execução dos tiros de calibre .12
(lacrimogêneo) partiu, via rádio, do Cap Ex WESLEY. A liberação dos disparos pelos atiradores foi realizada
pelos Sargentos comandantes dos grupos. No caso do então Sd Ex IGO RAMOS, o Sargento responsável era
o 3º Sgt Ex WENDEL.

De acordo com os depoimentos do Ofendido, das Testemunhas e do próprio Acusado, verifica-se que este
não adotou a cautela necessária no dia dos fatos. A conduta do Oficial contribuiu de forma direta para o
evento danoso. Foi ele quem permitiu a utilização da munição GL 101, que não havia sido pedida para a
instrução. Ademais, o Cap Ex WESLEY não orientou os seus comandados sobre o manejo da munição.

A partir de toda a prova colhida em juízo, verificam-se as condutas imprudentes e negligentes do Cap Ex
WESLEY, as quais afrontaram as normas militares que tratam do tema. Esses Regulamentos e Normas de
Instrução militar exigem do Oficial, responsável pela Demonstração, planejamento, coordenação,
fiscalização das instruções e orientação dos instrutores e executores, senão vejamos:

REGULAMENTO INTERNO E DOS SERVIÇOS GERAIS DO EXÉRCITO (R-1) (RISG) [11]
:

[...] Artigo 113: Ao Cmt SU, além das ações de planejamento, coordenação, execução e
avaliação e dos encargos que lhe são atribuídos em outros regulamentos, incumbe:
[...] XXI - exigir a fiel obediência, por todos os integrantes da SU, às prescrições
ou normas gerais de prevenção de acidentes na instrução e em outras atividades
de risco, reguladas em planos de instrução e em manuais específicos, verificando
as condições de segurança nas diversas repartições, dependências e atividades
da SU;
[...] Art. 299. A prevenção de acidentes na instrução e no serviço visa a prevenir
a sua ocorrência e a contribuir para a criação de uma mentalidade adequada a
respeito do tema.
Art. 300. As medidas de prevenção de acidentes preconizadas em planos de instrução, em
manuais técnicos de cada equipamento e em outras publicações específicas:
I - servem de orientação para as medidas preventivas a serem adotadas por todos os
escalões de comando no desenvolvimento normal da instrução militar e na execução de
atividades diárias de risco;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/09/2021 11:34:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21356d53df
II - não devem ser consideradas como medidas restritivas à execução da instrução militar
ou do serviço, e sim como um meio de realizar-se todas as atividades previstas na mais
absoluta segurança; e
III - devem ser de conhecimento obrigatório de todo militar participante de atividades de
instrução e de risco.
Art. 301. As atividades militares são orientadas, entre outros, pelos seguintes preceitos:
I - o serviço e a instrução caracterizam-se pela seriedade e correção de atitudes;
II - todo militar que tenha obrigação funcional de manipular ou manusear materiais
perigosos ou de executar técnicas de risco, ligados ao cargo que ocupa,
comportar-se-á como um perito responsável em seu nível e em seu universo de
ação;
III - como perito responsável, o militar deve, em razão do nível funcional em que
atua e do universo em que age, ser um executante perfeitamente habilitado e
conhecedor dos perigos e riscos das atividades a seu cargo;
IV - algumas atividades merecem cuidados especiais dos comandantes,
instrutores e monitores e outros responsáveis por elas e, para isso, os aspectos
relacionados com a segurança do pessoal e do equipamento nessas atividades
devem ser previamente analisados, visando ao estabelecimento de medidas
preventivas contra acidentes, dentre elas a suspensão de atividades de
instrução em determinadas situações, mesmo que já tenham sido iniciadas.
[...] Art. 303. Os comandantes , chefes e diretores, em todos os níveis (GU, OM, SU, Pel,
Seç etc), devem adotar medidas para a prevenção de acidentes, tais como:
I - realização de palestras e instruções sobre prevenção de acidentes na instrução, no
serviço e no trânsito;
II - fiscalização do fiel cumprimento das normas de prevenção de acidentes pelos seus
subordinados;

PROGRAMA DE INSTRUÇÃO MILITAR (PIM) (Processo nº 88-95.2017.7.11.0211;
evento 4; doc. 8):
[...] Capítulo 11, itens:
2.3.2 As medidas de segurança apresentadas neste Capítulo, nos Cadernos de Instrução,
nos Manuais Técnicos de cada equipamento e em outras publicações, não devem ser
consideradas como medidas restritivas à execução da IM ou do Sv, mas sim como um meio
de realizar todas as atividades previstas, na mais absoluta segurança. Tais medidas são de
caráter genérico e não dispensam recomendações constantes das publicações específicas.
[...] 2.3.4 Todo militar que tenha obrigação funcional de manipular ou manusear
materiais perigosos e executar técnicas de risco, tudo ligado ao cargo que
ocupa, deve comportar-se como perito responsável em seu nível e em seu
universo de ação.
[...] 2.3.6 Todas as atividades de instrução exigem cuidados especiais, particularmente
aquelas em que o nível de risco é maior. Assim, no desenvolvimento da IM, qualquer
aspecto relacionado com a segurança do pessoal, do material e das instalações deverá ser
previamente avaliado para que se possa estabelecer, oportunamente, as medidas
preventivas, incluindo a suspensão da atividade, mesmo que já tenha sido iniciada.
[...] 3.6.6 As OM dotadas da espingarda de repetição Cal .12, que utilizam este
Armt no serviço de guarda, devem realizar a preparação ou reciclagem do
manuseio no período da instrução individual. Caso haja a utilização de recrutas
nessa escala de serviço, os mesmos deverão passar pela instrução prevista no PPQ-
Instrução Comum/GLO, ainda na instrução básica, inclusive com a realização do tiro real
(3T), a fim de que sejam habilitados para a utilização do referido armamento.
[...] 3.6.7 No emprego da espingarda de repetição Cal 12 com munição não
letal, deve ser realizada a preparação específica para o manuseio do Armt
(TIA), principalmente nas operações de GLO, reforçando a mudança do processo
de pontaria (partes baixas) em relação à munição letal (3T).

CADERNO DE INSTRUÇÃO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE INSTRUÇÃO (Processo
nº 88-95.2017.7.11.0211; evento 4; doc. 4):
(...) Item 3: PRESSUPOSTOS BÁSICOS

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/09/2021 11:34:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21356d53df
a. Todos os acidentes podem e devem ser evitados.
b. A prevenção de acidentes de instrução faz parte das funções e das responsabilidades
dos comandantes, chefes e diretores, em todos os níveis.
c. Todo pessoal envolvido direta ou indiretamente com a Instrução Militar (IM) deverá estar
conscientizado do grau de risco que envolve essa atividade e da necessidade de que todos
se mobilizem em prol da eficiência, disciplina e rigor funcional.
d. Normalmente, o acidente é resultado de uma sequência de eventos chamados 'fatores
contribuintes', que se somam até atingirem o ponto de irreversibilidade do mesmo.
[...]
i. Todo militar que tenha obrigação funcional de manipular ou manusear materiais
perigosos, executar técnicas de risco, tudo ligado ao cargo que ocupa, deve comportar-se
como um perito responsável em seu nível e em seu universo de ação.
j. Todas as atividades de instrução merecem cuidados especiais,
particularmente aquelas em que o nível de risco é maior. Assim, no
desenvolvimento da IM, qualquer aspecto relacionado com a segurança do pessoal, do
material e das instalações deverá ser previamente avaliado, para que se possa
estabelecer, oportunamente, as medidas preventivas, incluindo-se aí a suspensão da
atividade, mesmo que já tenha sido iniciada.

(Grifos nossos.)

Conforme se apurou ao longo da Ação Penal Militar, a munição GL 101 não fazia parte do cotidiano dos
participantes da demonstração de OCD, e, ainda assim, foi mantida na simulação, embora fosse de
conhecimento do Capitão os riscos inerentes ao uso indevido daquela.

A respeito da ausência do nexo de causalidade, a instrução processual provou haver relação de causa e
efeito entre as ações e omissões do Cap Ex WESLEY e o resultado danoso causado. Apenas para esclarecer
algumas delas, conforme narrou a ilustre presentante do Parquet castrense em suas Contrarrazões (Evento
1; doc. 4):

"a) o Comandante de Companhia, ora Recorrente, desconhecia a aptidão técnica dos seus
comandados, em específico, o fato de o atirador, o então SD IGO RAMOS, não ter recebido instrução
sobre o disparo da granada lacrimogênea GL 101 por espingarda calibre .12mm durante a sua
formação;
ii) a consciente admissão do uso da GL 101 (que fora separada pelo próprio Cap MOREIRA) para ser
utilizada durante a demonstração, mesmo não existindo pedido daquela espécie de munição nem
atiradores com formação para dispará-la da forma correta. Vale ressaltar que nem mesmo, nos
ensaios realizados somente na parte da manhã daquele fatídico dia, os atiradores, que eram apenas
3 (três) militares souberam quais munições seriam utilizadas durante a demonstração. Em outras
palavras, o Cap MOREIRA incrementou o risco ao inserir no contexto do exercício munição
desconhecida pela tropa (Evento 1,doc. 2-IPM, fl. 51);
iii) a não realização de disparos, em seco, durante os ensaios para a demonstração (no ponto, vale
explanar que, caso tivesse havido tais disparos, seria fácil identificar que o atirador da GL 101
desconhecia a forma correta de realização do tiro com a referida granada de gás lacrimogêneo,
ou seja, verificar-se-ia que o atirador empunharia sua espingarda e efetuaria o disparo, em
seco, utilizando-se, para tanto, de linha tensa, em vez de apontar o cano da espingarda, no ângulo
de 45º ou ângulo maior em relação à turba)."

Pelo exposto, há nexo de causalidade ante a manutenção das munições GL 101 no acervo bélico a ser
empregado naquela demonstração, na qual nenhum dos 3 (três) atiradores detinha preparo para o seu
manuseio e disparo. Além disso, foi o próprio Cap Ex WESLEY que separou, pessoalmente, as munições que
seriam utilizadas no exercício.

Conforme muito bem delineado pelo Parquet atuante em Primeira Instância, "a decisão de retirada do
projetil GL 101, em última instância, cabia ao Capitão Ex WELSEY, Comandante de Companhia e responsável
pela demonstração. Ele, mesmo ciente de que aquelas granadas não constavam do pedido de munição,
decidiu, voluntária e conscientemente, por mantê-las no citado acervo bélico" (Evento 1; doc. 4).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/09/2021 11:34:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21356d53df
No tocante à ausência de voluntariedade em lesionar, não merece guarida o argumento defensivo. Estamos
diante de crime culposo, que dispensa o elemento volitivo voltado ao resultado delitivo, e se caracteriza a
partir, entre outros elementos, da imprudência, negligência ou imperícia do agente.

No caso dos autos, o Acusado Cap Ex WESLEY não poderia selecionar e permitir o uso de um tipo de
munição cujo manuseio e disparo fossem desconhecidos pelos atiradores. Destarte, agiu com imprudência e
negligência quando do planejamento da demonstração e conferência da munição recebida para tanto.

No ponto, o Ofendido HUGO GABRIEL afirmou que, durante o ensaio, não foi utilizada a munição projétil GL
101 de gás lacrimogêneo, bem como que não foram dadas orientações de como proceder caso ocorresse
algum acidente. Acrescentou também que o ensaio foi feito de forma apressada, sem maiores detalhes
(Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; evento 47; docs. 2 a 9).

Na sequência, o 3º Sgt Ex PAULO KAYURI GODINHO LOPES SAMPAIO relatou acerca da demonstração e
afirmou que não recebeu treinamento para usar a munição GL 101 de gás lacrimogêneo, e não sabia que ela
seria utilizada, tendo sido surpreendido. Ademais, sustentou não haver presenciado a entrega das munições
aos atiradores. Alegou que, antes da demonstração, não foi lido o Plano de Segurança. Indagado pelo
Conselho, afirmou ser normal os militares serem alvo de "balaço" nas pernas durante as demonstrações
(Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; evento 47; docs. 18 a 24).

No que diz respeito à ausência de previsibilidade, a munição GL 101, além de mais lesiva que uma munição
preparada para tal desiderato (precision): (a) não constava do planejamento da instrução e do plano de
segurança; (b) estava com o prazo de validade vencido e, (c) não era de conhecimento dos atiradores o seu
manejo, os quais não foram orientados a esse respeito, no dia dos fatos, pelo Cap Ex WESLEY.

Em sua oitiva, o 2º Sgt Ex CLÁUDIO LUIZ DE OLIVEIRA BARACHO JUNIOR detalhou os procedimentos da
perícia realizada pelo depoente. Ademais, afirmou que não é recomendada a utilização de munição com
validade vencida, pelo fato de que os fabricantes não garantem a eficácia após o prazo (Processo nº
7000583-04.2018.7.11.0011; evento 184; docs. 12 a 13).

O 2º Sgt Ex ERICSON FERREIRA BARROS afirmou que é desaconselhável utilizar munição GL 101 vencida.
Disse que não sabe o motivo pelo qual o armamento que causou os ferimentos na vítima demorou cerca de
10 (dez) meses para ser periciado (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; evento 184, vídeos 28 a 30).

Entre as teses consignadas no parecer ministerial, evidencia-se que a alegação da ausência de culpa restou
devidamente encerrada (Evento 1; doc. 6), vejamos:

(...) Daí se pergunta, o fato de ter o graduado disparado diretamente contra um colega de
farda, a nosso sentir, como dito, de forma dolosa, retira dos Oficiais a responsabilidade
penal culposa pela lesão corporal sofrida pelo ofendido? Não, porque o resultado danoso,
decorrente do acionamento irregular de uma munição real, com lançamento de projétil,
foi perfeitamente previsível. O Cap. Moreira chegou a se irritar quando viu que ela seria
disponibilizada para a demonstração. Não passou despercebido aos dois oficiais que o
risco fora incrementado com a utilização irregular dessa munição, que, não bastasse a
não previsão no plano para demonstração, expressamente não consta do pedido
009/2016, como se vê na fl. 52.

Além de transbordar o risco permitido, a conduta do Cap Ex WELSEY foi determinante para o resultado
lesivo, porque nela estão presentes todos os elementos do crime culposo, quais sejam, conduta humana
voluntária, resultado naturalístico involuntário previsível, nexo de causalidade entre a conduta negligente e
a lesão corporal sofrida pelo Ofendido, previsibilidade consistente na violação de um dever objetivo de
cuidado (caracterizado na negligência demonstrada em vários pontos do planejamento da
demonstração), e tipicidade (art. 210, caput, do CPM).

Por todo o exposto, não é razoável incidir a situação na culpa exclusiva do executor dos disparos.

Conforme restou apurado, os disparos, com munição incorreta, apenas ocorreram em razão da autorização
do Cap Ex WESLEY.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/09/2021 11:34:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21356d53df

Em continuidade, a Defesa alega que o crime não ocorreu em razão da incidência, ao caso, da excludente de
culpabilidade da obediência hierárquica.

No interrogatório do Cap Ex WESLEY, ele afirmou que, caso tivesse poder decisório, não teria autorizado a
realização do evento no dia dos fatos. Entretanto, por não ter este poder decisório, cumpriu as ordens dadas
pelo Cap Ex JOSÉ ANSELMO DE LIMA NETO e pelo então Maj Ex AROLDO FELIX DE LIMA JÚNIOR (Processo nº
7000583-04.2018.7.11.0011; evento 192, vídeos 2 a 46).

Todavia, ao ser inquirido, o Ten Cel AROLDO disse não se lembrar se o Cap Ex MOREIRA o procurou no dia
dos fatos para reclamar acerca da munição entregue para o evento. Outrossim, negou que tenha ordenado
ao Cap Ex MOREIRA que utilizasse a munição disponível e cumprisse a missão.

Em seu depoimento, o Ten Cel Ex AROLDO também rechaçou haver determinado que a demonstração
continuasse mesmo após ter havido a lesão corporal no Ofendido. Disse não saber se, à época dos fatos, a
munição GL 101 estava registrada em Sistema SISCOFIS, pois tal dado é de responsabilidade do Oficial de
Munições do Batalhão (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; evento 217; docs. 2 e 3).

Assim, não merece acolhida a tese defensiva de que o Cap Ex WESLEY selecionou as munições GL 101 em
cumprimento de ordem dada pelo Major AROLDO, o qual, à época, era responsável pela 4ª Seção do
Batalhão de Polícia do Exército de Brasília.

Tampouco merece prosperar a tese do Cap Ex WESLEY de que estava obrigado a dar continuidade à
demonstração mesmo que com munições diversas das solicitadas e com maior potencial lesivo.

Ainda que se leve em consideração que o então Maj Ex AROLDO tenha ordenado a continuidade da missão
com o que estava disponível, o que em nenhum momento restou comprovado, tal ordem seria
manifestamente ilegal, por colocar em risco os participantes da demonstração.

Nesse ponto, a Defesa não se desincumbiu de provar a existência da excludente de culpabilidade.

No tocante à errônea interpretação dos depoimentos contidos na Sentença, alegada pela Defesa, entendo
que as inquirições que ensejaram a condenação foram corretamente observadas pelo Juízo a quo.

Ao longo da instrução processual, diversas testemunhas foram ouvidas e, sob o compromisso de dizer a
verdade, nos termos do art. 352 do CPPM, confirmaram os termos contidos na Denúncia. Nessas oitivas,
verifica-se coerência entre as versões apresentadas, não havendo que se cogitar em errônea interpretação
dos depoimentos pelo juízo sentenciante.

A título de obter dictum, cumpre ressaltar que extremo cuidado deveria ter sido observado pelo Cap Ex
WESLEY, mormente por se estar diante de uma apresentação para a Polícia Militar do Distrito Federal. Nesse
tipo de Demonstração, é reconhecido o extremo grau de perícia do Exército Brasileiro, que, na situação em
exame, não foi devidamente apresentado.

Ante o exposto, nego provimento à Apelação interposta pela Defesa do Cap Ex WESLEY MOREIRA DA SILVA.

APELAÇÃO DO 1º TEN EX MURILO RAFAEL SANTOS MAIA PIAUÍ

Por sua vez, a Defesa do 1º Ten Ex MURILO RAFAEL SANTOS MAIA PIAUÍ pugna pela absolvição por
inexistência do fato ou por falta de prova de sua existência, nos termos do art. 439, alínea "a", do CPPM,
com a seguintes teses: a) a de que o Apelante cumpriu o dever objetivo de cuidado e o dever de instruir os
atiradores quanto ao uso da munição GL 101; b) a existência do risco inerente à atividade que extrapolou o
limite do dever objetivo de cuidado; c) a inexistência de nexo causal entre a conduta do Apelante e o
resultado danoso; e d) o "concerto" entre réus e testemunhas para responsabilizar os oficiais envolvidos.

Entendo que não merecem prosperar as razões apresentadas pela Defesa.

Para contextualizar, o 1º Ten Ex MURILO RAFAEL SANTOS MAIA PIAUÍ era o responsável pela Demonstração

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/09/2021 11:34:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21356d53df
de Operação de Controle de Distúrbios. Na qualidade de instrutor e Comandante do Pelotão de Controle de
Distúrbios, deveria zelar por todas as etapas da Demonstração, desde a distribuição do material do evento e
orientação quanto ao seu correto uso, até a finalização da instrução, como, por exemplo, a realização de
tiros a seco no dia anterior ao evento, a fim de demonstrar para a tropa como deveria ser feito o uso do
material (Processo nº 88-95.2017.7.11.0211; evento 1; doc. 15; fl. 4).

Outrossim, ao longo da instrução, 1º Ten Ex MURILO deveria exercer liderança sobre os seus comandados e
exigir deles completa observância às normas e regulamentos de segurança, mormente por estarem
representando o Exército Brasileiro perante a Polícia Militar do Distrito Federal.

Todavia, conforme se pôde observar, ao longo da persecução criminal, o Acusado agiu de maneira
negligente, não exercendo as funções de instrutor que lhe competiam. Também ficou evidente a
imprudência de sua conduta quando entregou as munições GL 101 aos atiradores, sem procurar saber se
eles sabiam efetivamente utilizá-las.

Na situação em exame, 1º Ten Ex MURILO não executou a demonstração de forma segura, além de ter
entregado munição indevida e não autorizada para o seu exercício.

No dia do evento, o Acusado 1º Ten Ex MURILO foi o responsável pela autorização para execução de tiros de
calibre .12 GL 101, determinada pelo CAP MOREIRA, via rádio, tendo a liberação dos disparos por atiradores
sido realizada pelos sargentos comandantes de cada grupo que, no caso do atirador, então Sd Ex IGO
RAMOS, era o 3º Sgt Ex WENDEL.

As suas condutas violaram o dever objetivo de cuidado consubstanciado nos seguintes dispositivos
regulamentares aplicáveis às atividades de instrução:

REGULAMENTO INTERNO E DOS SERVIÇOS GERAIS DO EXÉRCITO (R-1) (RISG) [12]
:
[...] Art. 299. A prevenção de acidentes na instrução e no serviço visa a prevenir
a sua ocorrência e a contribuir para a criação de uma mentalidade adequada a
respeito do tema.
Art. 300. As medidas de prevenção de acidentes preconizadas em planos de instrução, em
manuais técnicos de cada equipamento e em outras publicações específicas:
I - servem de orientação para as medidas preventivas a serem adotadas por todos os
escalões de comando no desenvolvimento normal da instrução militar e na execução de
atividades diárias de risco;
II - não devem ser consideradas como medidas restritivas à execução da instrução militar
ou do serviço, e sim como um meio de realizar-se todas as atividades previstas na mais
absoluta segurança; e
III - devem ser de conhecimento obrigatório de todo militar participante de atividades de
instrução e de risco.
Art. 301. As atividades militares são orientadas, entre outros, pelos seguintes preceitos:
I - o serviço e a instrução caracterizam-se pela seriedade e correção de atitudes;
II - todo militar que tenha obrigação funcional de manipular ou manusear materiais
perigosos ou de executar técnicas de risco, ligados ao cargo que ocupa,
comportar-se-á como um perito responsável em seu nível e em seu universo de
ação;
III - como perito responsável, o militar deve, em razão do nível funcional em que
atua e do universo em que age, ser um executante perfeitamente habilitado e
conhecedor dos perigos e riscos das atividades a seu cargo;
IV - algumas atividades merecem cuidados especiais dos comandantes,
instrutores e monitores e outros responsáveis por elas e, para isso, os aspectos
relacionados com a segurança do pessoal e do equipamento nessas atividades
devem ser previamente analisados, visando ao estabelecimento de medidas
preventivas contra acidentes, dentre elas a suspensão de atividades de
instrução em determinadas situações, mesmo que já tenham sido iniciadas.
[...] Art. 303. Os comandantes , chefes e diretores, em todos os níveis (GU, OM, SU, Pel,
Seç etc), devem adotar medidas para a prevenção de acidentes, tais como:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/09/2021 11:34:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21356d53df
I - realização de palestras e instruções sobre prevenção de acidentes na instrução, no
serviço e no trânsito;
II - fiscalização do fiel cumprimento das normas de prevenção de acidentes pelos seus
subordinados;

CADERNO DE INSTRUÇÃO - O INSTRUTOR DE CORPO DE TROPA (Processo nº 88-
95.2017.7.11.0211; evento 4; doc. 3):
ARTIGO I
O INSTRUTOR
2-1. CARACTERIZAÇÃO
a. O encargo de instrutor é desempenhado pelos oficiais e pelos subtenentes
e sargentos, devidamente habilitados.
b. O instrutor desenvolve um papel muito importante no processo de ensino aprendizagem,
pois a ele compete:
1) Planejar, preparar, orientar e controlar a sessão de instrução militar com vista ao
"desempenho" e à "imitação do combate".
2) Avaliar o DESEMPENHO dos instruendos.
3) Realizar a Análise Pós-Ação (APA) da sessão para verificar "o que aconteceu?",
concentrando-se no "porquê aconteceu?" e no "como corrigir?", se for o caso.
4) Apontar os procedimentos e técnicas empregadas na instrução militar que deverão ser
retificados(as), para o aperfeiçoamento do aprendizado do instruendo.
5) Identificar as Lições Aprendidas, evitando a repetição de erros e possibilitando a difusão
de novos conhecimentos.
6) Registrar nos documentos de controle da instrução militar os procedimentos supra
mencionados.
2-2. ATRIBUTOS DO INSTRUTOR
a. Há uma gama de atributos que o instrutor deve possuir e evidenciar:
1) entusiasmo pela profissão militar;
2) conhecimento do assunto;
3) perícia na execução das tarefas;
4) boa apresentação individual;
5) seriedade;
6) disposição para prestar ajuda aos instruendos; e
7) maneira adequada de condução da sessão, entre outras.

(...) 2-4. PLANEJAMENTO, PREPARAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA OM
a. Planejamento - O instrutor deve planejar a sessão de instrução militar a partir das
orientações recebidas da Direção de Instrução da OM, da programação semanal de
atividades, realizada pelo Cmt SU ou Cmt Grupamento(s) de Instrução,
tendo em vista os instruendos atingirem os Objetivos Individuais de Instrução (OII)
constante do Programa - Padrão (PP) específico. Para isso deve:

[...] 2-4. PLANEJAMENTO, PREPARAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA OM
a. Planejamento - O instrutor deve planejar a sessão de instrução militar a partir das
orientações recebidas da Direção de Instrução da OM, da programação semanal de
atividades, realizada pelo Cmt SU ou Cmt Grupamento(s) de Instrução, tendo em vista os
instruendos atingirem os Objetivos Individuais de Instrução (OII) constante do Programa -
Padrão (PP) específico. Para isso deve:
(...) 2) buscar constantemente a instrução prática e a "imitação do combate",
principalmente durante o adestramento;
3) levar em consideração o conceito de fundamental importância - "A segurança
na instrução". (Ver Cap 3, Art IV, item 3-8). As normas previstas e os
procedimentos padronizados devem ser obedecidos, rigorosamente, pelo
instrutor; e
4) realizar um planejamento minucioso e a adoção de medidas mais eficientes
de segurança, tendo em vista evitar o risco da improvisação.
b. Preparação - Após analisar os documentos mencionados, o instrutor deve buscar
respostas às seguintes perguntas, para definir o " como fazer?":

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/09/2021 11:34:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21356d53df
1) Quais os OII, os assuntos, as tarefa, as condições de execução e os padrões mínimos,
previstos para a sessão?
(...) 4) Quais são as condições de execução da sessão, previstas no PP? Há necessidade de
adequá-las em função dos recursos disponíveis, do tempo disponível, das características
dos instruendos e dos outros fatores conjunturais?
5) Quais são as Técnicas de Instrução (ver Cap 3, Art III) mais adequadas, sempre levando
em consideração o desempenho dos instruendos?
6) Quais os locais disponíveis para a sessão, tendo em vista a "imitação do combate"?
7) Qual o nível dos instruendos?
8) Quais os meios auxiliares de IM a utilizar?
9) Quais são os auxiliares necessários e disponíveis? Estão habilitados a auxiliar na
instrução?

(...) 3-8. SEGURANÇA NA INSTRUÇÃO
a. O militar, no exercício de sua profissão, está sujeito a riscos decorrentes do manuseio ou
da operação de armamentos, equipamentos, munições, explosivos, de materiais perigosos
ou da execução de técnicas de risco.
b. Desta forma, todo instrutor deve ser um executante perfeitamente qualificado e
profundamente conhecedor desse manuseio, operação ou execução de técnica, consciente
dos riscos e perigos a que está sujeito ou que irá sujeitar os seus instruendos.
c. O instrutor e seus auxiliares deverão agir e fazer de maneira que se previna
ou se evite a ocorrência de acidentes, seja por imperícia, imprudência ou
negligência, próprias ou de seus instruendos.
" A PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE INSTRUÇÃO CONSOANTE O QUE PRESCREVE O
CADERNO DE INSTRUÇÃO CI 32/1, ESPELHA O ELEVADO GRAU DE COMPETÊNCIA
PROFISSIONAL DOS QUADROS E EVITA A OCORRÊNCIA INDESEJÁVEL DE
ACIDENTES DE INSTRUÇÃO COM PERDAS HUMANAS E MATERIAIS"
Não obstante as normas retromencionadas, merece destaque a notada afronta aos
seguintes preceitos do Caderno de Instrução CI 32/1 (Prevenção de Acidentes de
Instrução):

CADERNO DE INSTRUÇÃO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE INSTRUÇÃO (Processo
nº 88-95.2017.7.11.0211; evento 4; doc. 4):
(...) 5. NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA
(...) c. Emprego de Armamento Leve
1. Recomendações Gerais
(...) c) Os comandantes de guarda, por ocasião dos serviços, em reunião com seu pessoal,
devem relembrar, demonstrar e praticar as regras de segurança relativas ao manejo do
armamento a ser empregado.
(...) f) Os incidentes de tiro devem ser sanados com a aplicação das regras próprias de
cada arma, e da cautela necessária.
g) O emprego do armamento com munição de festim exige o reforçador
apropriado; mesmo com ele, a arma nunca deve ser apontada e disparada na
direção de pessoas a distâncias inferiores a 10 (dez) metros.

(Destaques nossos.)

No caso do 1º Ten Ex MURILO, está comprovada a sua conduta culposa. Além de ter repassado as ordens de
tiros dadas pelo Capitão Moreira, no dia do evento, o 1º Ten Ex foi negligente no planejamento e na
execução do evento. Ademais, não informou o Plano de Segurança àqueles que estavam envolvidos na
Demonstração, o que contribuiu para o resultado danoso na parte em que criou um risco proibido.

Segundo alega a defesa, o Acusado 1º Ten Ex MURILO cumpriu o dever objetivo de cuidado e o dever de
instruir os atiradores quanto ao uso da munição GL 101.

Inicialmente, cumpre destacar, ratificando a Sentença recorrida, que a culpa que fundamentou a
condenação do Acusado não se refere à genérica falta do dever objetivo de cuidado. Ela está fundada na
inobservância do dever de cuidado demandado aos que lidam com munição e armamento. Foi exatamente

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/09/2021 11:34:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21356d53df
essa falta de cuidado de não observar o correto emprego da munição de gás lacrimogêneo GL 101 que
causou o resultado naturalístico da lesão corporal gravíssima no Ofendido.

No tocante ao dever de instruir os atiradores, este não foi cumprido, conforme se verifica da prova oral
colhida em juízo.

Em seu depoimento, o então Cb Ex DOUGLAS DA SILVA MAFIOLETTI declarou que recebeu a munição do 1º
Ten Ex MURILO, imaginando tratar-se de munição de "festim" (Precision), mesmo porque foi entregue esta
última junto com a GL 101. Alegou que, mesmo esta última tendo a ponta vermelha, não estranhou essa
circunstância, nem recebeu qualquer tipo de alerta do 1º Ten Ex MURILO (Processo nº 7000583-
04.2018.7.11.0011; evento 47; docs. 24 a 27).

O então Cb Ex MAFIOLETTI afirmou, ainda, que, no ensaio, foi orientado que haveria disparo de tiro na
demonstração, mas que não foi esclarecido que seria utilizada munição capaz de causar danos corporais.
Ademais, declarou não ter sido orientado quanto à forma de atirar, se oblíqua ou se tensa. Por fim, declarou
que, durante os ensaios, não eram usadas munições (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; evento 47;
docs. 24 a 27).

Ademais, há afirmação do corréu ex-Cb Ex IGO RAMOS de que recebeu orientação do Acusado 1º Ten Ex
MURILO para disparar de forma normal a 15 ou 20m (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; evento 192;
docs. 86 a 101).

Não há dúvidas de que os atiradores sabiam atirar com a espingarda calibre .12mm. Entretanto, os
atiradores não foram orientados a atirar com munição GL 101, com ângulo de 45º do chão, que evitaria a
lesão no Ofendido.

Também não há que se cogitar em existência do risco inerente à atividade que extrapolou o limite do dever
objetivo de cuidado. Em outras palavras, não é possível utilizar a teoria da imputação objetiva para afastar a
culpabilidade do 1º Ten Ex MURILO.

Nesse conspecto, percebe-se que a conduta do 1º Ten Ex MURILO foi descuidada e incrementou o risco
permitido, transformando-o em proibido, por diversas razões já delineadas na Sentença condenatória,
vejamos: (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; evento 316):

(...) (i) não apresentou o Plano de Segurança de sua atribuição, previamente, aos seus
comandados; (ii) não indagou ao Cap MOREIRA sobre a utilização de munição que não
estava prevista no planejamento da instrução e no plano de segurança; (iii) não orientou
especificamente os atiradores de seu Pelotão quanto ao correto emprego da GL 101; (iv)
não procedeu à correta separação das munições quando as entregou aos atiradores,
misturando-as de forma imprudente, como se fossem a mesma coisa.

Certo é que, se cada um dos Acusados tivesse observado os respectivos deveres de cuidado objetivo,
inerentes às suas funções, o resultado jamais teria ocorrido, como ocorreu.

Dessa forma, o Acusado respondeu na medida de sua concorrência para o evento danoso, por não ter
atuado de forma proativa e diligente de forma a evitar a ocorrência do resultado lesivo, o qual somente foi
alcançado pelo incremento do risco gerado por sua omissão culposa.

Quanto ao nexo causal do crime culposo, tem-se que a conduta do 1º Ten Ex MURILO foi negligente de não
orientar corretamente o seu pelotão quanto ao uso da munição GL 101. A sua conduta negligente se conecta
ao resultado danoso ocorrido, qual seja, a lesão sofrida pelo Ofendido.

Segundo consta dos autos, a causa da lesão corporal de natureza gravíssima do Ofendido não derivou tão
somente do erro no manuseio da munição GL 101. A causa do resultado danoso foi também fruto da
negligência do Acusado, que falhou em diversos momentos e incrementou o risco na demonstração bélica
ocorrida, ao descumprir os diversos Regulamentos e Instruções expedidos pelo Exército Brasileiro.

Se o 1º Ten Ex MURILO tivesse agido de maneira diligente, o resultado não teria ocorrido, porque a munição

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/09/2021 11:34:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21356d53df
GL 101 sequer teria sido utilizada, ou, caso fosse utilizada, teria sido de maneira correta (tiro oblíquo a 45º
do chão). Nessa última hipótese, regular ensaio com a referida munição e orientação adequada aos
atiradores seria suficiente para evitar o evento danoso, o que era de responsabilidade do Acusado e não foi
feito.

Outrossim, ainda que não coubesse ao 1º Ten Ex MURILO a escolha da munição GL 101, conforme alegou a
Defesa, competia a ele a observância de normas de segurança e de orientação acerca do correto uso da
munição por parte dos militares responsáveis pela execução do tiro.

Nesse sentido, em seu interrogatório, o 1º Ten MURILO relatou que não deu orientações específicas no
momento que entregou as munições porque os atiradores receberam treinamento prévio.

Ademais, afirmou que não considerava imprudente a conduta de haver entregado dois tipos de munição aos
atiradores, pois estes detinham conhecimento de como usá-las, bem como que a GL 101 possui em seu
corpo uma inscrição escrita, que permite fácil identificação (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011;
evento 192; docs. 47 a 70).

Dessa forma, a omissão do Acusado para a redução do risco de acidentes e a falta de correta orientação
quanto ao emprego da munição contribuíram, de forma determinante, para a ocorrência do resultado lesivo
culposo.

Conforme o conjunto probatório dos autos, restou comprovado que o 1º Ten Ex MURILO não planejou e
executou a atividade de forma segura, inovando na entrega de munição não prevista nem solicitada para
uso no exercício.

Ademais, o Acusado sequer alertou, durante os ensaios, quais munições seriam utilizadas pelos atiradores.
Tampouco teve o cuidado de averiguar se os atiradores sabiam utilizar a munição. Ficou evidente que o
Acusado deixou de orientar as praças atiradoras a respeito da forma correta de disparo da munição GL 101,
não informando que deveria ser feita de forma oblíqua e jamais de forma direta contra a turba.

Por fim, no tocante à tese de que houve concerto entre corréus e testemunhas praças para responsabilizar
os Oficiais envolvidos, entendo não merecer provimento.

Nas palavras da Defesa, existiu uma "luta de classes" que teria como objetivo livrar as praças em
detrimento dos Oficiais.

Segundo alega a Defesa (Evento 1; doc. 1), o corréu ex-CB IGO RAMOS fez contato com o agora 3º Sgt Ex
MAFIOLETTI para dar suporte ao contido na Sentença (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; Evento 220
- áudios 2 e 5).

Nesse ponto, cumpre esclarecer que, por determinação do Juízo, foram juntadas "conversas de whatsapp
entre o Acusado ex-Cb Ex WENDERSON IGO RAMOS DA SILVA com a testemunha ministerial 3º Sgt
DOUGLAS DA SILVA MAFIOLETTI, bem como dos áudios trocados entre eles" (Processo nº 7000583-
04.2018.7.11.0011; evento 220; docs. 1 a 37).

Ao analisar a conversa entre o ex-CB IGO RAMOS e o Sgt MAFIOLETTI, fica expurgada a tese defensiva de um
conluio entre os atiradores para incriminar os Oficiais. Pelo contrário, as declarações do 3º Sgt Ex
MAFIOLETTI desmentiram as versões apresentadas, tanto pelo 1º Ten Ex MURILO, quanto pelo ex-Cb Ex IGO
RAMOS.

Outrossim, os depoimentos colhidos nos autos das diversas Testemunhas estão congruentes a respeito da
conduta do Acusado, não demonstrando qualquer conluio para a condenação dos Acusados que não sejam
praças.

Noutro giro, cumpre ressaltar que, na dicção do art. 352 do CPPM[13], os depoimentos foram prestados sob
o compromisso de dizer a verdade.

Dessa forma, a tese defensiva do "concerto de luta de classes", da Defesa, não encontra amparo nas provas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/09/2021 11:34:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21356d53df
colhidas nos autos.

Nesse sentido, tem-se o Parecer da PGJM, entendendo pela responsabilização dos Oficiais, vejamos mais
uma vez (Evento 1; doc. 6):

(...) Daí se pergunta, o fato de ter o graduado disparado diretamente contra um colega de
farda, a nosso sentir, como dito, de forma dolosa, retira dos oficiais a responsabilidade
penal culposa pela lesão corporal sofrida pelo ofendido? Não, porque o resultado danoso,
decorrente do acionamento irregular de uma munição real, com lançamento de projétil, foi
perfeitamente previsível. O Cap. Moreira chegou a se irritar quando viu que ela seria
disponibilizada para a demonstração. Não passou despercebido aos dois oficiais que o risco
fora incrementado com a utilização irregular dessa munição, que, não bastasse a não
previsão no plano para demonstração, expressamente não consta do pedido 009/2016,
como se vê na fl. 52.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo interposto pela Defesa do 1º Ten Ex MURILO RAFAEL SANTOS
MAIA PIAUÍ.

APELAÇÃO DO 3º Sgt Ex WENDEL LUSTOSA DA SILVA

A seu turno, a DPU requer a absolvição do 3º Sgt Ex WENDEL LUSTOSA DA SILVA por: (a) ausência de autoria
delitiva, por aplicação da teoria do domínio do fato; (b) estrito cumprimento do dever legal, excluindo a
ilicitude do fato; (c) atipicidade da conduta, por ausência da previsibilidade do resultado culposo (Evento 1;
doc. 3).

Entendo que não merecem prosperar as alegações defensivas.

No dia da Demonstração, o 3º Sgt Ex WENDEL LUSTOSA DA SILVA era o Comandante de grupo do atirador
ex-Cb Ex IGO RAMOS. Nessa qualidade, agiu de maneira incorreta ao não reforçar as recomendações do
Comandante do Pelotão. Não foi apenas isso. O 3º Sgt Ex WENDEL também não verificou se o atirador do
seu grupo tinha dúvidas no tocante à missão ou à munição recebida.

As atitudes do 3º Sgt Ex WENDEL foram negligentes e imprudentes, infringindo diversas normas e
regulamentos militares, os quais exigem do Comandante do corpo de tiro da instrução a fiscalização direta
dos comandados e a correta orientação dos atiradores, in verbis:

REGULAMENTO INTERNO E DOS SERVIÇOS GERAIS DO EXÉRCITO (R-1) (RISG) [14]
:
[...] Art. 299. A prevenção de acidentes na instrução e no serviço visa a prevenir
a sua ocorrência e a contribuir para a criação de uma mentalidade adequada a
respeito do tema.
Art. 300. As medidas de prevenção de acidentes preconizadas em planos de instrução, em
manuais técnicos de cada equipamento e em outras publicações específicas:
I - servem de orientação para as medidas preventivas a serem adotadas por todos os
escalões de comando no desenvolvimento normal da instrução militar e na execução de
atividades diárias de risco;
II - não devem ser consideradas como medidas restritivas à execução da instrução militar
ou do serviço, e sim como um meio de realizar-se todas as atividades previstas na mais
absoluta segurança; e
III - devem ser de conhecimento obrigatório de todo militar participante de atividades de
instrução e de risco.
Art. 301. As atividades militares são orientadas, entre outros, pelos seguintes preceitos:
I - o serviço e a instrução caracterizam-se pela seriedade e correção de atitudes;
(...)
IV - algumas atividades merecem cuidados especiais dos comandantes,
instrutores e monitores e outros responsáveis por elas e, para isso, os aspectos
relacionados com a segurança do pessoal e do equipamento nessas atividades
devem ser previamente analisados, visando ao estabelecimento de medidas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/09/2021 11:34:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21356d53df
preventivas contra acidentes, dentre elas a suspensão de atividades de
instrução em determinadas situações, mesmo que já tenham sido iniciadas.

CADERNO DE INSTRUÇÃO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE INSTRUÇÃO (Processo
nº 88-95.2017.7.11.0211; evento 4; doc. 4):
(...) 5. NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA
(...) c. Emprego de Armamento Leve
1. Recomendações Gerais
(...) c) Os comandantes de guarda, por ocasião dos serviços, em reunião com seu pessoal,
devem relembrar, demonstrar e praticar as regras de segurança relativas ao manejo do
armamento a ser empregado.
(...) g) O emprego do armamento com munição de festim exige o reforçador
apropriado; mesmo com ele, a arma nunca deve ser apontada e disparada na
direção de pessoas a distâncias inferiores a 10 (dez) metros.

PROGRAMA DE INSTRUÇÃO MILITAR (PIM) - (Processo nº 88-95.2017.7.11.0211;
evento 4; doc. 8):
[...] 3.6.6 As OM dotadas da espingarda de repetição Cal 12, que utilizam este
Armt no serviço de guarda, devem realizar a preparação ou reciclagem do
manuseio no período da instrução individual. Caso haja a utilização de recrutas
nessa escala de serviço, os mesmos deverão passar pela instrução prevista no PPQ-
Instrução Comum/GLO, ainda na instrução básica, inclusive com a realização do tiro real
(3T), a fim de que sejam habilitados para a utilização do referido armamento.
[...] 3.6.7 No emprego da espingarda de repetição Cal 12 com munição não
letal, deve ser realizada a preparação específica para o manuseio do Armt
(TIA), principalmente nas operações de GLO, reforçando a mudança do processo
de pontaria (partes baixas) em relação à munição letal (3T).

(Destaque nosso.)

De acordo com o que se apurou ao longo da persecutio criminis, o 3º Sgt Ex WENDEL não orientou e
tampouco fiscalizou o ex-Cb Ex IGO RAMOS quanto ao manuseio do armamento e o modo de realização dos
disparos. Nesse ponto, sua conduta foi determinante, porquanto foi de um subordinado seu o tiro que
lesionou o Ofendido.

Em seu interrogatório, o 3º Sgt Ex WENDEL declarou que, à época dos fatos, exercia a função de furriel e
eventualmente as acumulava com as funções exercidas pelos sargentos de Infantaria. Afirmou também que
recebeu a missão para integrar a demonstração de OCD na manhã dos fatos e que, na prática, tinha uma
noção do que deveria fazer, apesar de não ter recebido instrução específica de como agir durante a
demonstração.

Relatou que não conhecia a munição GL 101. Declarou que não conferiu as munições que lhe foram
entregues, pois não detinha conhecimento técnico para tanto, porém disse que em nenhum momento lhe foi
informado que estava sendo entregue munição diversa da pedida.

Ademais, declarou que não viu o ex-Cb Ex IGO RAMOS alimentar a calibre .12 e não se preocupou em
perguntar ao ex-Cb Ex IGO RAMOS quais as munições o citado corréu recebeu, pois estava "tampando um
buraco, como se fosse um Severino". Afirmou que não participava dos treinamentos com os demais
Sargentos de Infantaria, pois executava funções meramente administrativas (Processo nº 7000583-
04.2018.7.11.0011; evento 192, docs. 70 a 85).

Contrariamente ao que afirma a Defesa, observa-se, conforme esclareceu a Sentença, que o Acusado criou
um risco proibido ao participar de uma demonstração na função de Comandante de Grupo sem se preocupar
em se preparar para a execução da instrução (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; evento 346):

(...)(i) colhendo informações sobre suas responsabilidades e deveres no evento; (ii) ainda,
por não ter indagado aos seus superiores sobre o emprego da munição GL 101, que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/09/2021 11:34:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21356d53df
afirmou não conhecer, a fim de orientar e fiscalizar o procedimento a ser adotado pelo
atirador que estava sob seu comando e responsabilidade; (iii) não corrigir a execução dos
tiros que estavam sendo disparados pelo ex-Cabo Igo Ramos, a fim de que este angulasse
a arma na hora dos disparos e não viesse a vitimar os militares.

Adiante, alega a Defesa do 3º Sgt Ex WENDEL que ele era "Chefe do Grupo" do atirador então Sd Ex IGO
RAMOS, mas não tinha domínio do fato, e, por esse motivo, sua autoria estaria afastada.

Inicialmente, não há que se cogitar domínio do fato em crimes culposos. Essa teoria surge apenas para os
crimes dolosos.

Nesse contexto, o doutrinador CEZAR ROBERTO BITENCOURT, valendo-se das lições de JESCHECK, explica, in
verbis:

"A doutrina alemã trabalha com dois conceitos distintos de autor: nos delitos dolosos
utiliza o conceito restritivo do autor fundamentado na teoria do domínio do fato, e nos
delitos culposos utiliza um conceito unitário de autor, que não distingue autoria e
participação. (JESCHECK apud Bitencourt, 2013, p. 559)"

Nos delitos cometidos mediante a inobservância do dever de cuidado, o liame subjetivo que une os
Acusados fica caracterizado no descuido individual de cada militar envolvido. No caso do 3º Sgt Ex WENDEL,
a sua responsabilização penal aconteceu quando, mesmo não sabendo operar a munição GL101, permitiu
que um subordinado seu a empregasse indevidamente.

Da mesma forma que os demais Acusados, o 3º Sgt Ex WENDEL não cumpriu, com cautela, as missões que
lhe foram atribuídas.

Por último, a Defesa alega que 3º Sgt Ex WENDEL não tinha margem de discricionariedade para deixar de
executar a ordem de disparo emanada por seus superiores, o 1º Ten Ex MURILO e o Cap Ex MOREIRA, que
estavam presentes na Demonstração.

Contudo, não merece prosperar a alegação defensiva, porquanto o 3º Sgt Ex WENDEL deveria zelar apenas
por um único atirador e saber dele se havia dúvida quanto ao manuseio das munições que lhe foram
entregues para serem utilizadas no evento. Aliás, conforme se depreende de seu interrogatório, o 3º Sgt Ex
WENDEL sequer sabia quais munições haviam sido entregues ao seu tirador.

Em que pese o 3º Sgt Ex WENDEL ser militar de comunicações e estar preenchendo um vazio de "chefe de
grupo" na cena do crime, ele estava como superior hierárquico do atirador, e a ele cabia gerenciar o ato que
erroneamente se implementou e causou as lesões no Ofendido.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo do 3º Sgt Ex WENDEL LUSTOSA DA SILVA.

APELAÇÃO DO EX-CB EX WENDERSON IGO RAMOS DA SILVA

Por fim, no tocante ao ex-CB Ex WENDERSON IGO RAMOS DA SILVA, a DPU afirma que sua conduta é atípica,
por ausência da previsibilidade do resultado culposo, previsto no tipo do art. 210 do CPM, nos termos do art.
439, alínea "b", do CPPM.

Não merece prosperar a alegação defensiva.

O então Sd Ex IGO RAMOS efetuou o disparo da munição GL 101 gás lacrimogêneo, a partir do armamento
Calibre .12, diretamente na turba, vindo a lesionar o Ofendido, que, no dia dos fatos, era figurante da
multidão e estava no centro da turba.

No dia dos fatos, o ex-Cb Ex IGO RAMOS deveria ter avisado ao seu superior imediato, o 3º Sgt Ex WENDEL,
de que nunca havia utilizado aquela munição (GL 101) e de que não sabia como fazê-lo.

No decorrer da Demonstração, o ex-Cb Ex IGO RAMOS agiu com imprudência e imperícia. Em sua conduta,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/09/2021 11:34:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21356d53df
violou o dever objetivo de cuidado, materializado nos seguintes dispositivos regulamentares já referenciados
acima, entre os quais se incluem:

REGULAMENTO INTERNO E DOS SERVIÇOS GERAIS DO EXÉRCITO (R-1) (RISG) [15]
:
[...] Art. 300. As medidas de prevenção de acidentes preconizadas em planos de instrução,
em manuais técnicos de cada equipamento e em outras publicações específicas:
(...)
III - devem ser de conhecimento obrigatório de todo militar participante de atividades de
instrução e de risco.
Art. 301. As atividades militares são orientadas, entre outros, pelos seguintes preceitos:
I - o serviço e a instrução caracterizam-se pela seriedade e correção de atitudes;

CADERNO DE INSTRUÇÃO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE INSTRUÇÃO (Processo
nº 88-95.2017.7.11.0211; evento 4; doc. 4):
(...) 5. NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA
(...) c. Emprego de Armamento Leve
1. Recomendações Gerais
(...) g) O emprego do armamento com munição de festim exige o reforçador
apropriado; mesmo com ele, a arma nunca deve ser apontada e disparada na
direção de pessoas a distâncias inferiores a 10 (dez) metros.

PROGRAMA DE INSTRUÇÃO MILITAR (PIM) - (Processo nº 88-95.2017.7.11.0211;
evento 4; doc. 8):
[...] 2.3.4 Todo militar que tenha obrigação funcional de manipular ou manusear materiais
perigosos e executar técnicas de risco, tudo ligado ao cargo que ocupa, deve comportar-se
como perito responsável em seu nível e em seu universo de ação.
[...] 3.6.6 As OM dotadas da espingarda de repetição Cal 12, que utilizam este
Armt no serviço de guarda, devem realizar a preparação ou reciclagem do
manuseio no período da instrução individual. Caso haja a utilização de recrutas
nessa escala de serviço, os mesmos deverão passar pela instrução prevista no PPQ-
Instrução Comum/GLO, ainda na instrução básica, inclusive com a realização do tiro real
(3T), a fim de que sejam habilitados para a utilização do referido armamento.
[...] 3.6.7 No emprego da espingarda de repetição Cal 12 com munição não
letal, deve ser realizada a preparação específica para o manuseio do Armt
(TIA), principalmente nas operações de GLO, reforçando a mudança do processo
de pontaria (partes baixas) em relação à munição letal (3T).

(Destaque nosso.)

No momento em que foi interrogado, o então Sd Ex IGO RAMOS afirmou que teve contato com a munição GL
101 apenas no dia da Demonstração. Afirmou não ter sido orientado de forma específica pelo Cap Ex
MOREIRA, pelo 1º Ten Ex MURILO e pelo 3º Sgt Ex WENDEL sobre não atirar de forma tensa, isto é, em
direção 90º.

Declarou que os atiradores receberam do 1º Ten EX MURILO as munições "Precision" de forma preparada,
além da GL 101. Como não conheciam esta última, foram questionar o mencionado Tenente como usar a
munição, e este disse que ela era "normal", não tendo havido orientação de efetuar tiro oblíquo.

Ainda em seu interrogatório, o ex-Cb Ex IGO RAMOS alegou que não sabia qual munição estava carregada
quando efetuou o tiro no Ofendido, pois havia alimentado a arma com munições Precision e GL 101 de forma
aleatória (Processo nº 7000583-04.2018.7.11.0011; evento 192, docs. 86 a 101).

Diferente do que alega a DPU, havia previsibilidade na conduta culposa do atirador ex-Cb Ex IGO RAMOS. Ao
ser indago em juízo, o ex-militar admitiu não saber utilizar a munição GL 101 e, mesmo assim, agiu com
imprudência e apertou o gatilho em linha reta ("tiro tenso") contra a turba de figuração. Assim, não subsiste
a tese defensiva de que o ex-Cb Ex IGO RAMOS nada poderia ter feito para evitar a consumação do delito.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/09/2021 11:34:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21356d53df
Nesse sentido, o fato de o agente não antever que sua ação causará um dano, quando este se encontra
dentro da esfera conjecturável, não ilide a sua culpa, conforme já decidiu este Tribunal, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE.
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDUTA TÍPICA E CULPÁVEL.
AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA.
I - Não obstante o princípio da correlação entre a Denúncia e a Sentença na legislação
adjetiva castrense ser mais rígido, por força do seu art. 437, alínea "a", deve-se constatar o
real prejuízo à defesa diante da imputação fática, isto é, se os dados narrados na Denúncia
foram alterados na Decisão a quo. Em análise à Decisão, os fatos permaneceram os
mesmos. Assim, a defesa teve a possibilidade de se manifestar quanto a todo acervo
probatório e a dinâmica do crime.
II - A previsibilidade de o agente não antecipar sua ação ao dano ou perigo,
quando este se encontra razoavelmente dentro da esfera conjecturável, não
afasta a culpabilidade. A simples previsão da possibilidade de um resultado
gravoso é característica da culpa.
III - O pedido subsidiário defensivo, por outro lado, merece provimento, pois a lesão
corporal se operou a título culposo.
IV - A tipicidade do crime culposo decorre da realização de uma conduta não
diligente e descuidada, causadora de uma lesão ou de perigo concreto a um bem
jurídico protegido, aliado a falta do cuidado objetivo, o que configura no caso a
imprudência.
V - A imprudência se caracterizou diante da falta de cuidado, mediante uma
ação precipitada, a fim de desrespeitar uma lição técnica assimilada cuja
atuação operou sem precauções. O comportamento imprudente é de caráter
comissivo, em que a culpa surge com a atitude positiva, ao contrário da
negligência, geralmente de natureza omissiva.
VI - A desclassificação jurídica é imperativa para o delito de lesão corporal prevista no art.
210 do CPM, cuja reprimenda mínima é de 2 meses de detenção.
VII - Recurso parcialmente provido. Decisão Unânime.
(Apelação nº 7000427-84.2020.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Julgamento: 27/4/2021. Publicação: 19/5/2021). (Destaques nossos.)

No tocante à tese defensiva de que os atiradores pensavam utilizar munição de festim, não afasta, por si só,
a configuração do crime. O fato de nunca terem visto a munição GL 101 não exclui a necessidade de buscar
esclarecimentos de manuseio dessa munição perante os seus superiores hierárquicos.

Apesar de afirmar que procurou o 1º Ten Ex MURILO para saber como deveria utilizar a munição, isso não
encontra respaldo nas provas produzidas ao longo da instrução criminal. Por outro giro, ainda que não
tivesse conhecimento acerca da GL 101, deveria ter atirado nas laterais da turba, a fim de evitar o risco de
atingir seus colegas na demonstração, mesmo nos casos de uso da munição Precision preparadas para tal
fim.

Nesse jaez, a ausência de conhecimento a respeito da munição que está sendo utilizada não elide a culpa.
Pelo contrário, trabalha em desfavor de quem a alega. Na situação em exame, o Acusado deveria buscar
sanar suas dúvidas ou utilizar o armamento de forma a causar o menor dano em seus companheiros de
Farda. Foi justamente por causa de seu agir imprudente que o resultado danoso ocorreu.

Dessa forma, não há que se cogitar em ausência de previsibilidade. Era plenamente previsível que o uso
inadequado de munição, cuja forma correta de emprego não era de conhecimento, poderia causar o
resultado danoso, como efetivamente ocorreu.

Assim, nego provimento ao apelo do ex-CB Ex WENDERSON IGO RAMOS DA SILVA.

Pelo exposto, nego provimento às Apelações defensivas, mantendo, na íntegra, a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/09/2021 11:34:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21356d53df
[1] Lesão culposa
Art. 210. Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
[2] Conclusão dos autos ao auditor
Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor,
que deles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o
tiverem feito, o que for de direito, nos termos deste Código.
[3] Vista para as alegações escritas
Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento ou despacho
para os fins nêle previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos autos para
alegações escritas, sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao
advogado do acusado. Se houver assistente, constituído até o encerramento da instrução
criminal, ser-lhe-á dada vista dos autos, se o requerer, por cinco dias, imediatamente após as
alegações apresentadas pelo representante do Ministério Público.
[4] Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça:
a) estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência;
b) não constituir o fato infração penal;
c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal;
d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do
agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar);
e) não existir prova suficiente para a condenação;
[5] Art. 59. A pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é
convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão condicional:
I - pelo oficial, em recinto de estabelecimento militar;
II - pela praça, em estabelecimento penal militar, onde ficará separada de presos que estejam
cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos.
[6] Art. 33, § 2o As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma
progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as
hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: c) o condenado não reincidente, cuja pena
seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
[7] Art. 33. Diz-se o crime:
Culpabilidade
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária,
ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia
prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo.
[8]Art. 33. Diz-se o crime: (omissis) II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a
cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das
circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que
não se realizaria ou que poderia evitá-lo.
Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto
como crime, senão quando o pratica dolosamente.
[9] Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pp. 73/74.
[10] Noronha, E. Magalhães. Do Crime Culposo. São Paulo: Saraiva, 1957, pp. 91/92.
[11] , Acesso em 1º/5/2021, às 12h.
[12] , Acesso em 1º/5/2021, às 12h.
[13] Declaração da testemunha
Art. 352. A testemunha deve declarar seu nome, idade, estado civil, residência, profissão e
lugar onde exerce atividade, se é parente, e em que grau, do acusado e do ofendido, quais as
suas relações com qualquer deles, e relatar o que sabe ou tem razão de saber, a respeito do fato
delituoso narrado na denúncia e circunstâncias que com o mesmo tenham pertinência, não
podendo limitar o seu depoimento à simples declaração de que confirma o que prestou no
inquérito. Sendo numerária ou referida, prestará o compromisso de dizer a verdade sôbre o que
souber e lhe fôr perguntado.
[14] https://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/164, acesso em 1º/5/2021, às 12h.
[15] https://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/164, acesso em 1º/5/2021, às 12h.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 08/09/2021 08:48:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c862a20
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000035-47.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTES: MURILO RAFAEL SANTOS MAIA PIAUÍ, WENDEL LUSTOSA DA SILVA, WENDERSON IGO RAMOS
DA SILVA e WESLEY MOREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: MAXIMIANO SOUZA ARAUJO NETO, GETULIO ALVES DE LIMA, DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
e ALEXANDRE DE MELO CARVALHO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido em relação à parte meritória, pelas razões que passo a
expor.
2. Trata-se de Apelações interpostas pelas Defesas dos sentenciados Cap Ex WESLEY MOREIRA DA SILVA, Ten
Ex MURILO RAFAEL SANTOS MAIA PIAUÍ, Sgt Ex WENDEL LUSTOSA DA SILVA e ex-Cb Ex WENDERSON IGO
RAMOS DA SILVA, contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça da 2ª Auditoria da 11ªCJM, de 18/11/2019,
que os condenou à pena de 2 (dois) meses de detenção, como incursos no artigo 210, caput, do Código Penal
Militar.
3. Conforme foi relatado, consta da Exordial acusatória, in litteris:
"No dia 21 de julho de 2016, por volta das 17h10, os ora Denunciados, agindo culposamente,
descumprindo seus respectivos deveres objetivos de cuidado, causaram lesão corporal grave
no SD EV HUGO GABRIEL CORREIA DOS SANTOS, ferido em seu abdome por um projétil GL 101
de gás lacrimogêneo, disparado por arma de fogo 'calibre.12', durante demonstração de
Operação de Controle de Distúrbios para o Batalhão de Polícia de Choque da PMDF, realizada
no Pátio Marechal Zenóbio da Costa, no interior do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília,
localizado no Setor Militar Urbano em Brasília/DF (EVENTO 1, 2-IPM, fls. 7/10).
Além do Ofendido supracitado, outros militares sofreram lesões em decorrência dos sucessivos
erros cometidos pelos envolvidos na demonstração. O Ofendido SD GABRIEL CORREIA, em seu
depoimento (EVENTO 1, 3-IPM, fl. 109 - pg. 10), afirmou que, além dele, o SD GERMANO cortou
a perna, o SD DE LIMA e o SD FERNANDES foram atingidos por estilhaços de granada de gás
lacrimogêneo. A filmagem do evento (EVENTO 1, 12-VIDEO) dá a exata dimensão dos
sucessivos equívocos que contribuíram para o resultado lesivo.
Mesmo com tantos feridos, não houve a imediata suspensão da demonstração, em patente
desrespeito às normas aplicáveis, nos exatos termos do Programa de Prevenção de Acidentes -
PPAI, item '4, a, 2' (EVENTO4, 2-DILIGENCIAS, p. 24), como resultado trágico de uma sequência
de eventos chamados 'fatores contribuintes', in casu, a conduta culposa de cada um dos 4
(quatro) Denunciados, que se somaram até atingirem a lesão grave sofrida pelo SD EV GABRIEL
CORREIA, conforme laudo pericial (EVENTO 1, 11-DILIGÊNCIAS, pgs. 26/27 - fls. 266-267).
Apesar da gravíssima lesão sofrida pelo Ofendido durante a demonstração militar, provocada
por disparo de arma de fogo, no pátio do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, o
Comandante, o Coronel MAURÍCIO DE SOUZA BEZERRA, apenas determinou a instauração de
Sindicância 06 (seis)dias após o acidente, com finalidade de apurar se o acidente ocorrido foi
ou não em ato de serviço, sem se atentar para a imperiosa necessidade de instauração de
Inquérito Policial Militar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 08/09/2021 08:48:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c862a20
O Ofendido SD GABRIEL CORREIA registrou o Boletim de Ocorrência nº 5.513/2016 - 3ª DP, no
qual declarou na ocorrência que tentou por diversas vezes, junto com sua mãe, obter maiores
informações junto às pessoas responsáveis pela investigação no Exército, contudo estas foram
negadas (EVENTO 1, 2-IPM, Fls. 05-09 e-Proc)
O presente IPM somente foi instaurado após a conclusão da Sindicância para apurar acidente
de serviço, em 27/01/2017, 06 (seis) meses após o acidente.
RELATOS DOS FATOS
Segundo restou apurado, o referido exercício militar incluía diversas atividades, dentre as
quais, uma 'Demonstração de Operação de Controle de Distúrbio', na qual o pelotão dotado de
armamento, munição e equipamento específicos tinha como objetivo dissipar a turba
(multidão), utilizando-se, dentre vários artifícios, um disparo de' calibre .12'.
O SD GABRIEL CORREIA, que fazia o papel de multidão (turba) no referido exercício, foi atingido
pelo disparo da espingarda' cal.12' e teve uma perfuração profunda no seu abdome com
laceração hepática (EVENTO 1, 2-IPM, Fl. 89 e-Proc), causada pelo projétil GL101 (gás
lacrimogêneo).O Ofendido foi submetido à cirurgia (laparotomia) e ficou afastado do serviço
ativo por, aproximadamente, 07 (sete) meses, tendo sido autorizado a retornar às suas
atividades somente em 15/02/2017 (EVENTO 1, 8-IPM, Fl. 21 e-Proc).
No pedido de munição utilizada no exercício (EVENTO 1, 2-IPM, Fl.51 e-Proc), consta, dentre as
munições a serem utilizadas, o projétil Condor AM 402 - GL101, com carga lacrimogênea
(EVENTO 1, 2-IPM, fl. 68 e-Proc), que foi disparado pelo (então) SD IGO RAMOS, de forma direta,
contra o SD GABRIEL CORREIA. Vale ressaltar que o projétil Condor AM 402 - GL101,
efetivamente utilizado na demonstração, foi lançado no Pedido de Munição NR009/2016, de
21/07/2016, com a numeração errada (Cal 12 AM404). Contudo, durante as investigações,
apurou-se se tratar da munição Condor AM 402 - GL101.
Consta no laudo pericial (EVENTO 1, 16-LAUDPERÍ, Fl. 04 e-Proc) que essa munição deve ser
disparada de forma oblíqua a 45º. As orientações do fabricante destacam que o uso da GL101
é restrito a pessoas devidamente habilitadas e treinadas para tal, e que seu uso inadequado
pode causar a lesão grave, como a ocorrida, ou até mesmo morte.
Nenhum dos dois atiradores que participaram dessa demonstração, o (então) SD IGO RAMOS e
o CB DOUGLAS DA SILVA MAFIOLETTI, conheciam a referida munição, tampouco foram
treinados para o seu uso, conforme atestam seus depoimentos e, conforme Relatório de
Diligências Complementares do Encarregado que, ao proceder novas oitivas do 1º TEN MURILO
RAFAEL MAIA PIAUÍ (também Denunciado), 1º TEN ANDRE ESTEVES NEVES, 2º TEN MICHAEL
DOUGLAS DE SOUZA MACÁRIO e 2º TEN MARCIO SENA MAGALHÃES, concluiu que, de fato, não
houve instrução específica registrada acerca da munição do tipo GL 101para o Curso de
Formação de Cabos 2015.
A negligência e a imprudência, por parte dos Denunciados, somada à inobservância das regras
de emprego da munição e de prevenção de acidentes durante o exercício, foi a causa da lesão
gravíssima sofrida pela vítima.
No referido exercício, os Denunciados exerciam tais funções e perpetraram as seguintes
condutas:
1) CAP WESLEY MOREIRA DA SILVA: era o comandante da 1ª Companhia PE e coordenador da
instrução. Foi ele quem requisitou as munições que seriam utilizadas na demonstração e
repassou ao Ten MURILO MAIA 05 (cinco) munições de GL101;
2) 2º TEN MURILO RAFAEL SANTOS MAIA PIAUÍ: era o responsável por realizar a demonstração
de Operações de Controle de Distúrbios para a PMDF. Foi ele quem distribuiu a munição, sendo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 08/09/2021 08:48:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c862a20
que, das 5 (cinco) Cal. 12 GL101, entregou 3 (três) para o CB MAFIOLETTI e 2 (duas) para o
(então) SD IGO RAMOS. Também foi ele quem comandou o disparo de Cal.12 por grupos.
3) 3º SGT WENDEL LUSTOSA DA SILVA: comandou a execução dos disparos de Cal.12, do grupo
do qual fazia parte o (então) SD IGO RAMOS (EVENTO 1, 4-IPM, Fl. 25e-Proc);
4) SD WENDERSON IGO RAMOS: estando posicionado ao centro da formação, efetuou o disparo
de Cal. 12, de forma direta na turba e veio a lesionar o SD GABRIEL CORREIA, figurante da
multidão que estava ao centro da turba. Feita a reconstituição do referido exercício militar, a
Perícia de Reprodução Simulada dos Fatos concluiu que fora o (então) SD IGO RAMOS quem
realizou o disparo que veio a atingir o SD GABRIEL CORREIA (EVENTO 1, 4-IPM, Fl. 15 e-Proc).
A arma utilizada pelo SD IGO RAMOS foi submetida à perícia na qual os experts concluíram que
ela não apresentava falha técnica, estando em perfeitas condições, sendo apta e eficiente para
efetuar disparos, não existindo possibilidade de qualquer disparo acidental, se não pelo
acionamento da tecla de gatilho (EVENTO 1, 14-LAUDPERÍ, Fl. 08 e-Proc).
Do Relatório Complementar do IPM (EVENTO 4, 10-DILIGÊNCIAS, pg. 4), é possível extrair as
seguintes conclusões, em suma:
i) O Cap MOREIRA era o Comandante da 1ª CIA da PE e tinha a responsabilidade de coordenar a
atividade e supervisionar a conduta do militar diretamente responsável pela instrução, no caso
o Ten MURILO MAIA, verificando-se todas as medidas relativas à segurança haviam sido
adotadas, máxime com relação ao tipo de munição utilizada no exercício, inobservando, assim,
as normas de segurança;
ii) o Ten MURILO MAIA era o instrutor responsável pela demonstração, bem como aquele que
escolheu e separou as munições que foram usadas no exercício. Ele negligenciou a segurança
entregando a munição Cal.12 GL101 e não verificou se os atiradores foram previamente
treinados para seu uso, inobservando, assim, as normas de segurança;
iii) o 3º Sgt LUSTOSA, Comandante do Grupo do (então) SD IG RAMOS, não reforçou as
recomendações do Comandante do Pelotão, não se certificou se sua equipe sabia usar a
munição Cal.12 GL101 e não assessorou o Comandante do Pelotão quanto ao uso emprego
dessa munição, inobservando, assim, as normas de segurança;
iv) o então SD IGO RAMOS, como atirador de Cal. 12, não tirou suas dúvidas quanto ao uso e
emprego da munição GL101, realizando seu disparo diretamente contra a turba e
descumprindo a ordem de não atirar na região dos membros inferiores, inobservando, assim,
as normas de segurança.
(...)."
4. No que diz respeito às razões dos Apelos, extraem-se do relatório o seguinte:
"Em suas Razões, a Defesa do Acusado Ten MURILO RAFAEL SANTOSMAIA PIAUÍ, de início,
oferta um resumo da quaestio, (...)
Em passo adiante, inflete objetivamente no meritum causae, reportando-se ao voto do Juiz-
Presidente para - após trazer a lume e ofertar o seu juízo crítico sobre diversos fragmentos de
seu conteúdo - concluir que inexiste nexo causal de qualquer natureza entre o agir do Acusado
e o resultado lesivo produzido na Vítima, o que, ainda a seu aviso, inibe falar-se de qualquer
tipo de culpa na espécie. À guisa de frecho, requer que, preliminarmente, seja decretada a
nulidade da Sentença e, caso tanto não seja atendido, que seja provida a Apelação no seu
mérito, absolvendo-se o 1ºTen MURILO RAFAEL SANTOS MAIA PIAUÍ "na forma do art. 439, a, do
CPPM, ..." (Evento 1, item 1).
Em suas Razões, a Defesa do Cap WESLEY MOREIRA DA SILVA, inicialmente e sob a rubrica '1 -
DOS FATOS E FUNDAMENTOS', resgata parcela do teor da Sentença condenatória. Passo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 08/09/2021 08:48:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c862a20
adiante e sob o título 'ESCORSO DOS FATOS', faz um breve relato do fato, salienta pontos do
caderno de provas e coloca os seus primeiros argumentos contra a conclusão contida na
Sentença de que o "Capitão MOREIRA não atuou de forma a garantir que os soldados/cabos
que participavam da competição fossem devidamente orientados a respeito do correto uso e
manuseio da munição GL 101, ocasionando lesão grave no Ofendido HUGO GABRIEL CORREIA
DOS SANTOS...'.
Mais além e sob a rubrica '3 - DOSFUNDAMENTOS JURÍDICOS', sustenta - em suma e com esteio
em fragmentos da prova que resgata e analisa - que inexiste crime 'no procedimento ordinário
de treinamento de OCD da tropa'. Ainda na toada e em pós discorrer sobre a teoria da culpa na
órbita penal, revigora o seu posicionamento quanto à atipicidade da conduta do Acusado.
Também no fio, assevera que não cabe falar, na hipótese, de 'inobservância de regra técnica' e
que, ademais, há que se levar em conta a figura da 'obediência hierárquica', a qual estaria
manifesta no caso concreto, em face da iniciativa do Acusado de buscar orientação de um
Oficial de maior posto diante de carências que se faziam presentes para levar a termo a
instrução. Prosseguindo no giro, refere que inexiste nexo de causalidade entre o agir do
Acusado e o resultado naturalístico no caso sub examine, sendo, ademais, impossível falarem
'previsibilidade', conforme, além da prova, estariam a denotar escólios doutrinários de luzeiros
do direito pátrio e o próprio direito pretoriano. Pondo termo a seus argumentos, sustenta que
houve erro do Conselho na interpretação dos depoimentos testemunhais que embasaram o
decreto condenatório, asseverando que, se cabe falar em culpado na espécie, esse seria o
Acusado ex-Sd IGO RAMOS, uma vez que foi quem efetivamente fez o disparo que alcançou a
Vítima, mesmo sendo um militar especializado no uso da arma do crime. À guisa de fecho,
requer que o Apelo seja conhecido e provido para absolver o Acusado Cap WESLEY MOREIRA
DA SILVA; pede, ainda, que seja deferida sustentação oral na oportunidade do julgamento da
Apelação (Evento 1, item 2).
Nas suas Razões, a DPU, na defesa dos Acusados Sgt WENDEL LUSTOSA DA SILVA e ex-Cb
WENDERSON IGO RAMOS DA SILVA, faz, de logo, um resumido relato da evolução da Quaestio.
Adiante e sob a rubrica 'DO MÉRITO', inicia a sua defesa, primeiramente em favor do Acusado
Sgt WENDEL, sustentando, em suma, que, embora estivesse no exercício da missão de "chefe
de grupo" do atirador IGOR RAMOS, nenhum era o seu 'domínio do fato', já que apenas cumpria
as ordens que recebia dos seus superiores; ressalta, no fio, que, mesmo quanto à atuação do
ex-Cb IGO RAMOS, as ordens vinham 'diretamente do Cap MOREIRA do palco para o Ten
MURILO MAIA na tropa', cabendo-lhes, inclusive, 'determinarem a ordem e o momento do tiro'.
Ainda na toada, diz que o Acusado não conhecia nem tinha a obrigação de conhecer o
armamento GL-101, já que era da área de comunicações e 'auxiliava o comando nas rotinas
administrativas'. Ao fim desse giro, faz referência a pontos específicos do caderno de prova
para, após analisá-los, concluir sobre a impossibilidade de se atribuir ao Sgt LUSTOSA qualquer
responsabilidade penal no caso concreto.
Ainda sob a mesma rubrica, e desta feita, na defesa do Acusado ex-Cb WENDERSON IGO
RAMOS DA SILVA, destaca que, embora os militares 'atiradores' (cabos e soldados), tivessem
sido treinados no uso dos armamentos, nenhum deles havia recebido orientação adequada
quanto ao uso da munição GL-101, conforme restou cabalmente demonstrado na persecução
penal; e, na esteira, assevera que o incidente que envolveu o ex-Cb IGO poderia ter ocorrido
com qualquer outro.
Na mesma linha argumentativa, pondera que na situação precedentemente descrita, todos
estavam em uma 'roleta russa' sem que disso sequer tivessem conhecimento. Sustenta que,
nessa mesma situação, não cabe falar em previsibilidade, que, como cediço, é um dos
elementos que compõem a figura da culpa.
À guisa de fecho e sob o título '2 - DO PEDIDO', requer que a Apelação seja conhecida e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 08/09/2021 08:48:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c862a20
provida, absolvendo-se: '(i) o SGT LUSTOSA por: (a) ausência de autoria delitiva, por aplicação
da teoria do domínio do fato; [ou] (b) estrito cumprimento do dever legal, excluindo a ilicitude
do fato; [ou] (c) atipicidade da conduta, por ausência da previsibilidade do resultado culposo,
prevista no tipo do art. 210, CPM, nos termos do art. 439, c, d ou b, CPPM;(ii) o ex-CB IGOR
RAMOS por: (a) atipicidade da conduta, por ausência da previsibilidade do resultado culposo,
previsto no tipo do art. 210, CPM, nos termos do art. 439, b, CPPM;'.
Nas suas Contrarrazões, o MPM aborda uma por uma as Razões apresentadas pelas Defesas
dos Acusados.
Tocantemente às apresentadas em desfavor do Cap WESLEY MOREIRA DA SILVA, sustenta que
- em que pese a sua defesa centrar a sua tese absolutória 'no fato de ele não ter atirado com a
espingarda calibre 12 mm, bem como no fato de o atirador receber treinamento para tanto' - a
prova é eloquente no sentido de que era o responsável pela demonstração de 'Operação de
Controle de Distúrbios' ocorrida no dia 21/7/2016 e de que deixou de adotar integralmente as
medidas de segurança que a situação reclamava, restando, assim, caracterizada a sua
negligência na espécie; ainda na mesma linha argumentativa, frisa que foi o próprio Cap
MOREIRA que separou as munições que seriam utilizadas no exercício, permitindo a retirada
das granadas GL-101, não obstante não constassem elas do pedido formulado para execução
da citada demonstração.
Sustenta, na esteira, que, nesses termos, evidente é o nexo de causalidade entre o seu agir e o
resultado danoso produzido na Vítima. Assevera que não procede a afirmação da Defesa
quanto a ter o Conselho interpretado equivocadamente o acervo probatório, uma vez que,
como antes resumidamente demonstrado, a responsabilidade penal do Acusado Cap MOREIRA
é induvidosa na espécie.
No que se refere às Razões apresentadas em favor do Acusado Ten MURILO RAFAEL SANTOS
MAIA PIAUÍ, sustenta, ab initio, que a preliminar de nulidade da Sentença não merece ser
acolhida, uma vez que foi essa proferida por unanimidade, restando assim evidente que a
'motivação de todos os Juízes' é aquela declarada no seu corpo. Sustenta, em passo adiante e
no mérito, que o Acusado foi comprovadamente negligente no exercício da sua função de
Comandante de Pelotão, tendo contribuído, pois, com essa negligência, para a ocorrência do
resultado danoso; e, no fio, alinha os pontos do agir do Acusado que teriam contribuído para a
infausta lesão suportada pela Vítima. Sustenta, afinal, que, à luz de tanto, nenhuma é a
procedência das teses defensivas, postas com o objetivo de afastar responsabilidade penal do
Acusado no caso concreto.
Relativamente às Razões da DPU postas em favor dos Acusados Sgt LUSTOSA e ex-Cb IGO
RAMOS, assevera igualmente que nenhuma delas merece ser prestigiada.
Salienta que o Sgt LUSTOSA, como Furriel da 1ª Cia Choque, 'ao não conferir quais as munições
que retirava do paiol e se estas realmente atendiam ao Pedido de Munição nº 009/2016',
configurou um comportamento negligente, comportamento esse que se repetiu no exercício de
sua função de Comandante de Grupo ao não ter controlado, adequadamente, 'apenas UM
ATIRADOR, no caso, o então Sd IGO RAMOS'. Sustenta, na esteira dessa assertiva, que a culpa
do Sgt LUSTOSA somou-se às dos demais Acusados condenados na linha de comando, restando
provado que todos, na esfera específica de controle de cada um, falharam "em não impedir
que o resultado naturalístico ocorresse, pela observância do dever de cuidado ínsito à função
militar". Com espeque nessas considerações, sustenta que nenhuma das teses defensivas
merece prosperar, de modo que afaste a tipicidade penal em que se ajusta o agir do Acusado
LUSTOSA.
No que diz respeito às razões defensivas postas em benefício do Acusado ex-Cb IGO RAMOS,
assevera que nenhuma delas está a merecer acolhida, em face de encontrarem-se em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 08/09/2021 08:48:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c862a20
dissintonia com o contingente probatório. Em abono dessa afirmação, salienta que, antes de
usar uma munição que admitiu não conhecer, o ex-Cb IGO RAMOS deveria ter buscado sanar
as suas dúvidas a respeito de como fazê-lo. Ainda em favor dessa mesma afirmação, considera
que, nessas circunstâncias, o fato era previsível e o que o aventado 'não saber' não afasta a
culpa do Acusado IGO RAMOS. Sustenta, ao fim dessa toada, que nenhuma das teses
defensivas tem o condão de provocar a absolvição do Acusado IGO RAMOS, responsável direto
pelo disparo na direção da Vítima.
À guisa de encerramento, requer que as Apelações dos Réus sejam conhecidas e denegadas,
de modo que reste mantida íntegra a Sentença hostilizada 'por seus próprios e jurídicos
fundamentos' (Evento 1, item 4)."
5. De plano, verifica-se nos autos que os cuidados de segurança atinentes a uma demonstração foram
claramente olvidados, inclusive com a inclusão na atividade de munições que eram providas de considerável
grau de lesividade e que não eram previstas no planejamento do exercício, causando lesões graves no
ofendido, o qual foi submetido a duas cirurgias e passou por mais de sete meses em recuperação.
6. A não-observância dos cuidados necessários à utilização e manejo da munição utilizada no exercício, bem
como a previsibilidade do resultado e o nexo de causalidade de cada conduta devem ser analisadas
separadamente, o que passo a fazer:
7. Com relação ao Capitão MOREIRA, Comandante da Companhia de Polícia do Exército à época e responsável
pela coordenação do exercício, estava posicionado no palanque observando a cena e foi o responsável por
passar ao corréu Ten MURILO MAIA as 5 munições Cal. 12 GL 101, sendo que seu uso não estava previsto no
Plano de Sessão.
8. O nexo causal de sua conduta, bem como a imprudência e negligência como oficial responsável é patente no
caso.
9. Primeiramente, como Comandante, foi imprudente ao disponibilizar para uso uma munição real em uma
simples demonstração, e o pior, sem que os militares responsáveis pelo armamento sequer tivessem
treinamento para o uso desse tipo de munição.
10. E foi além, negligenciou o Plano de Sessão, que é o planejamento do exercício, no qual não constava o uso
desse tipo de munição, mas exige treinamento específico.
11. Também foi negligente ao deixar de instruir ou determinar a instrução dos militares responsáveis pelo
armamento calibre 12, os quais nunca tiveram contato com tal tipo de projétil, situação que também estaria a
exigir uma conduta específica, qual seja, a de atirar a 45 graus para cima.
12. Vale dizer que o Comandante passou ao largo das normas que regem as atividades da Força Terrestre,
deixando de cumprir normas básicas que devem permear a atividade que envolve riscos à integridade dos
seus homens, sobretudo quando se usa armas de efetivo poder de lesão, como a utilizada no exercício, vale
repetir, de forma inapropriada e em desconformidade com o planejamento. Vejamos o que diz o Regulamento
Interno e dos Serviços Gerais do Exército (RISG):
REGULAMENTO INTERNO E DOS SERVIÇOS GERAIS DO EXÉRCITO (R-1) (RISG):
[...] Artigo 110: Ao Cmt SU, além das ações de planejamento, coordenação,
execução e avaliação e dos encargos que lhe são atribuídos em outros
regulamentos, incumbe: [...]
XXII - exigir a fiel obediência, por todos os integrantes da SU, às prescrições ou
normas gerais de prevenção de acidentes na instrução e em outras atividades de
risco, reguladas em planos de instrução e em manuais específicos, verificando as
condições de segurança nas diversas repartições, dependências e atividades da SU;
[...] Art. 294. As medidas de prevenção de acidentes preconizadas em planos de
instrução, em manuais técnicos de cada equipamento e em outras publicações

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 08/09/2021 08:48:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c862a20
específicas: [...]
III - devem ser de conhecimento obrigatório de todo militar participante de
atividades de instrução e de risco.
Art. 295. As atividades militares são orientadas, entre outros, pelos seguintes
preceitos:
[...]
II - todo militar que tenha obrigação funcional de manipular ou manusear materiais
perigosos ou de executar técnicas de risco, ligados ao cargo que ocupa, comportar-
se-á como um perito responsável em seu nível e em seu universo de ação;
III - como perito responsável, o militar deve, em razão do nível funcional em que atua e do
universo em que age ser um executante perfeitamente habilitado e conhecedor dos
perigos e riscos das atividades a seu cargo;
IV - algumas atividades merecem cuidados especiais dos comandantes, instrutores e monitores
e outros responsáveis por elas e, para isso, os aspectos relacionados com a segurança do
pessoa e do equipamento nessas atividades devem ser previamente analisados, visando ao
estabelecimento de medidas preventivas contra acidentes, dentre elas a suspensão de
atividades de instrução em determinadas situações, mesmo que já tenham sido iniciadas. [...]
Art. 297. Os comandantes, chefes e diretores, em todos os níveis (GU, OM, SU, Pel, Seç etc),
devem adotar medidas para a prevenção de acidentes, tais como:[...]
II - fiscalização do fiel cumprimento das normas de prevenção de acidentes pelos
seus subordinados;
13. Todas as testemunhas foram congruentes em afirmar que não houve a leitura do plano de sessão e que
não tinham conhecimento do referido planejamento, bem como afirmam, categoricamente, que não houve
treinamento com aquele tipo de projétil ou instrução sobre como atirar com aquele tipo de munição (GL 101).
14. Portanto, nada há a reparar no decreto condenatório de primeiro grau, motivo pelo qual alinhei-me ao voto
do eminente Ministro-Relator.
15. No que tange ao Ten MURILO MAIA, responsável direto pela demonstração de controle de distúrbios
ocorrida no dia dos fatos, era o instrutor e comandante do Pelotão, de modo que agiu de forma imprudente ao
disponibilizar e entregar diretamente aos atiradores a munição real, sem que estivesse prevista pelo plano de
sessão o seu uso e, o mais grave, sem que os militares tivessem habilitação técnica para usar e manusear
aquele tipo de munição.
16. Também negligenciou a segurança ao deixar de dar instruções específicas acerca de como efetuar o
disparo da munição Calibre 12 GL 101, a qual exige treinamento específico, aderindo à falta do dever de
cuidado do seu superior, Cap MOREIRA.
17. Vale transcrever trecho da Sentença, no qual o Juízo a quo pontua com muita clareza a conduta do oficial:
"Nesse contexto, percebe-se que a conduta do Ten Murilo Maia foi descuidada e incrementou o
risco permitido, convolando-o em proibido por diversos motivos: (i) não apresentou o Plano de
Segurança de sua atribuição, previamente, aos seus comandados; (ii) não indagou ao Cap
MOREIRA sobre a utilização de munição que não estava prevista no planejamento da instrução
e no plano de segurança; (iii) não orientou especificamente os atiradores de seu Pelotão
quanto ao correto emprego da GL 101; (iv) não procedeu à correta separação das munições
quando as entregou aos atiradores, misturando-as de forma imprudente, como se fossem a
mesma coisa.
Dessa forma, igualmente deve ser condenado como incurso nas sanções do art. 210 do CPM."

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 08/09/2021 08:48:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c862a20
18. Como precedente da conduta de ambos os oficiais, Cap MOREIRA e Ten MURILO, cito julgado desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. EXPLOSÃO DE GRANADA. LESÃO CORPORAL CULPOSA.
IMPRUDÊNCIA. PREVISIBILIDADE MANIFESTA. Pratica o crime de lesão corporal culposa o agente
que introduz granada em treinamento militar, que não estava previsto em regulamento, e,
durante o manuseio do artefato, vem a explodi-lo, causando ofensa à integridade física de
colega de caserna. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. Superior Tribunal
Militar." (Apelação nº 7000255-16.2018.7.00.0000, Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 09/10/2018, Data de Publicação: 24/10/2018).
19. 28. No que toca ao ex-Cb IGO RAMOS, também não lhe assiste razão, motivo pelo acompanhei o voto do
eminente Ministro-Relator.
20. Porém, a minha divergência foi apontada em relação ao Sargento LUSTOSA, pois não vi como
responsabilizá-lo, tendo em vista que sequer ele tinha conhecimento do tipo de munição que fora entregue aos
atiradores. Além disso, recebeu a missão de integrar a demonstração na manhã dos fatos, quando participou
do ensaio, no qual não se treinou o uso da munição Cal.12 GL 101 ou mesmo se mencionou que haveria tiros.
21. Segundo o militar, o ex-Cabo IGO RAMOS executou o disparo antes que o depoente desse a ordem,
provavelmente após ouvir o Ten Murilo Maia determinar o disparo, sendo que, na ocasião, era o oficial que
determinava como o Sargento deveria se proceder durante o exercício.
22. O Apelante também alega que não participava dos treinamentos como os Sargentos de Infantaria, pois
trabalhava na parte administrativa e não recebeu orientações específicas no dia dos fatos, pois o ensaio teria
sido "à seco", sem munição.
23. Dessa forma, fica claro que o sargento não sabia qual seria o preparo de cada militar, já que integrou a
missão na última hora e havia dois oficiais presentes que cuidavam do trabalho, os quais foram os
responsáveis pela entrega da munição real diretamente aos atiradores.
24. Condenar o Sargento pelo simples fato de ser o comandante do grupo e repassar a ordem de atirar aos
seus comandados não se coaduna com a responsabilidade penal que deve passar pelo domínio do fato.
25. O decreto condenatório pauta-se no fato de o Sgt LUSTOSA ter criado um risco proibido ao participar de
uma demonstração na função de Comandante de Grupo sem se preocupar com a preparação para a execução
da instrução. Todavia, além de não restar provado que o graduado sabia qual era a munição que fora entregue
pelo oficial aos atiradores, a presença dos dois oficiais guiando o exercício, a meu ver, retira a responsabilidade
penal desse militar, o qual seria condenado, tão somente, por ter replicado a ordem de atirar dada pelo oficial.
26. Nessa linha, andou bem o nobre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA, em cujo parecer opina pela absolvição do Sargento sob a seguinte argumentação:
"O Sgt Lustosa recebeu a missão de integrar a demonstração de OCD na manhã dos fatos, era
o comandante do Grupo que pertencia o CB Igo Ramos. Embora não tenha se certificado se sua
equipe sabia usar a munição Cal.12 GL101, a demonstração estava a cargo de dois oficiais, que
estavam presentes não apenas na demonstração, mas participaram da distribuição de tarefas
e da entrega das munições aos militares que fariam a demonstração. Estavam cientes que a
munição GL-101 seria utilizada na demonstração. Não é razoável concluir-se que o graduado,
nessas condições, tivesse domínio final do fato, pois os dois oficiais estavam presentes durante
toda a demonstração e controlavam de perto a sua realização. A presença física dos dois
oficiais, nas circunstâncias do caso presente, retira-lhe o domínio final do fato, até porque,
pelos vídeos, pode-se notar que se tratava de militar pouco afeito à perigosa tarefa que seria
executada."
27. Vejo como precisa a argumentação da DPU, na pessoa do Defensor Público Federal EDUARDO CESAR
PAREDES DE CARVALHO, ao argumentar sobre o domínio do fato, condição sine qua nom para a tipicidade nos
crimes culposos em que se tem mais de um autor, in litteris:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 08/09/2021 08:48:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c862a20
"Portanto, LUSTOSA não tinha domínio do fato para impedir a conduta do EX-CABO IGO RAMOS.
Qualquer outro 'chefe de grupo' poderia ser punido pelo simples fato de ser o encarregado
dessa função, bastava que o tiro viesse do seu 'comandado'. Por sorte, os tiros que partiram
dos outros atiradores não atingiram mais ninguém.
Em Direito Penal, isto é reponsabilidade objetiva. A punição penal não pode ter por premissa a
'sorte ou azar', deve estar calcada em elementos objetivos e subjetivos. Trata-se de um
consectário do Estado Democrático de Direito, onde vige o princípio da culpabilidade, ou do
Direito Penal do Fato e não do autor.
No depoimento do SGT KAYURI fica claro a dúvida de qual grupo tinha vindo o tiro 'realmente
existia essa dúvida entre nós' (evento 47, vídeos 18-24). A dúvida era tão presente no pelotão,
que o CB MAFIOLETTI assumiu a autoria do disparo no início das investigações, somente
afastando sua confissão após ver 'alguns vídeos' do disparo (IPM, evento 1, doc 3).
Não pode o apelante-LUSTOSA ser punido pelo simples fato de ser o chefe de grupo, porque
não tinha domínio sobre a ordem de atirar, não lhe era incumbido escolher o momento
adequado de fazê-lo ou mesmo, e isto principalmente, de evitar que a conduta violadora do
dever de cuidado ocorresse.
Isto fica claro no depoimento da testemunha SGT VANCONCELOS, que afirma de forma
categórica que 'o sargento não dá a ordem, ele já recebe a ordem'. A testemunha também
afirma a percepção dos sargentos, de que a munição era de festim: 'como já afirmei, os tiros
eram disparados sem ter projéteis, saia só pólvora' (evento 47, vídeo 10-18).
E, no depoimento do SGT KAYURI ao questionamento da DPU 'quem dava a ordem para atirar?
Era a boca de ferro ou o sargento?', nas suas respostas: 'as bases do EB são disciplina e
hierarquia, eu não posso falar para o cara 'atira', eu tenho que esperar a ordem, então o
capitão vai falar, o tenente vai repetir e eu vou repetir para o meu atirador ou para o meu
soldado'.
No entanto, para aqueles que discordam da aplicação da teoria do domínio do fato aos crimes
culposos. A questão pode ser tratada sobre outro prisma, o estrito cumprimento do dever legal,
na medida em que o LUSTOSA apenas cumpria ordens, que não podiam ser descumpridas.
Não existia qualquer margem de discricionariedade ao apelante-LUSTOSA, as
ordens vinham diretamente do CAP MOREIRA do palco para o TEN MURILO MAIA na
tropa, cabiam a eles determinarem a ordem e o momento do tiro. Não existia espaço
decisório, por mais mínimo que seja, ao SGT LUSTOSA.
Ademais, tratava-se de uma demonstração para PMDF, um dia especial, não se tratava de um
treinamento, mas de uma demonstração com diversas autoridades presentes. A dúvida pesava
contra qualquer decisão de interromper os tiros. Não seria possível que um SGT temporário
pudesse parar ou controlar a ordem dos eventos naquele dia.
Apesar de furriel responsável pela apanha da munição, SGT LUSTOSA não participou da
entrega do armamento, tampouco sabia que não seria utilizado festim naquele dia - como seria
o certo e o normal nas demonstrações, mas munição de verdade.
Também desconhecia o conhecimento do ex-CB IGO RAMOS sobre o armamento e a munição.
Não participava dos treinamentos, é sargento de comunicações e eventualmente participava
das demonstrações. Caiu de paraquedas naquele dia e evento fatídico para preencher o vazio
de 'chefe de grupo'." (Evento 1, documento 3.)
28. Diante disso, no que se refere ao Sgt LUSTOSA, voto no sentido de absolvê-lo com fulcro no artigo 439,
alínea "b", do CPPM, uma vez que sua conduta não compreende o pressuposto do domínio do fato para o crime
culposo, bem como por restar configurado a excludente prevista no inciso III do artigo 42 do Código Penal

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 08/09/2021 08:48:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c862a20
Castrense, qual seja, ter agido em estrito cumprimento do dever legal;
Por essas razões, votei vencido dando provimento ao apelo do Sgt WENDEL LUSTOSA DA SILVA para,
reformando a sentença recorrida, absolvê-lo do crime do art. 210 do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea "d",
do CPPM.
Brasília, 26 de agosto de 2021.

Ministro JOSÉ COELHO FERREIRA
Revisor